Tribunal: CARF
Processo: 10865.730080/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. ART. 23, V, §1o E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. NATUREZA TRIBUTÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI No 9.873/1999. TEMA 1.293/STJ.
A aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores exige a identificação do bem jurídico tutelado pela norma infringida (Tema 1.293/STJ).
A penalidade prevista no art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — multa substitutiva do perdimento decorrente de ocultação fraudulenta do sujeito passivo — tutela direta e imediatamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes na importação, por afetar o valor aduaneiro, a correta sujeição passiva e a higidez da relação jurídico-tributária.
Trata-se, portanto, de infração de natureza tributária, subsumida à exceção prevista na Tese 3 do Tema 1.293/STJ, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Não se aplica, assim, o regime prescricional próprio das infrações administrativas não tributárias às multas decorrentes da ocultação dolosa do real adquirente na importação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.730080/2020-67
ACÓRDÃO
3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do
artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-
Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens
importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na
impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na
Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO.
ART. 23, V, §1o E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. NATUREZA
TRIBUTÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o,
§1o, DA LEI No 9.873/1999. TEMA 1.293/STJ.
A aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos
sancionadores exige a identificação do bem jurídico tutelado pela norma
infringida (Tema 1.293/STJ).
A penalidade prevista no art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 — multa substitutiva do perdimento decorrente de ocultação
fraudulenta do sujeito passivo — tutela direta e imediatamente a
arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes na importação, por
afetar o valor aduaneiro, a correta sujeição passiva e a higidez da relação
jurídico-tributária.
Fl. 8943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
2
Trata-se, portanto, de infração de natureza tributária, subsumida à exceção
prevista na Tese 3 do Tema 1.293/STJ, o que afasta a incidência da
prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Não se aplica, assim, o regime prescricional próprio das infrações
administrativas não tributárias às multas decorrentes da ocultação dolosa
do real adquirente na importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento aos Recursos
Voluntários

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-006.139,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que por
unanimidade de votos, em 14/07/2021, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
Fl. 8944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
3
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2016
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO
A ocultação dos reais intervenientes nas operações de comércio exterior,
vendedor e comprador, mediante fraude ou simulação, caracterizam a infração
prevista no Artigo 23, Inciso V do Decreto 1455/1976, definida como dano ao
erário, punível com a pena de perdimento da mercadoria prevista no parágrafo 1o
do mesmo artigo, que na impossibilidade da apreensão da mesma, é substituída
pela multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, prevista no parágrafo
3o do mesmo artigo.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO
Basta a ocorrência da ocultação do sujeito passivo para que reste configurado o
dano ao erário posto que o art.23 - caput, do Decreto-Lei no 1.455/76, tratou de
enumerar algumas hipóteses em face das quais o próprio legislador classificou-as
como danosas ao Erário
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. PROXIMIDADE ENTRE AS DATAS
DE EMISSÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS.
A proximidade entre as datas de emissões de documentos fiscais, juntamente
com outros elementos, é capaz de caracterizar a ocultação de um terceiro em
uma operação de comércio exterior.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração referente a dano ao erário pela ocultação do sujeito
passivo, no valor de R$ 3.730.358,32.
Informa o Fisco que “A QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
(doravante denominada QUIMIPA) é pessoa jurídica de direito privado constituída
no ano de 2007 que tem como atividade econômica principal o “Comércio
atacadista especializado em outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99,
tais como produtos petroquímicos, químicos e plásticos”.
Foram analisadas, inicialmente, 19 Declarações de Importação, no período de
2016, tendo as operações sido declaradas como “por conta própria".
“As transações realizadas no Comércio Exterior aconteceram com países
originários do Mercosul, de modo que os negócios foram celebrados com a
exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A e declarados com existência de vinculação,
mas sem influência sobre o preço".
Fl. 8945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
4
Após o ingresso no território nacional, as mercadorias foram imediatamente
revendidas pela QUIMIPA para a CLOROETIL SOLVENTES ACÉTICOS S/A.
“Ato contínuo, a CLOROETIL repassou as cargas importadas para uma empresa
vinculada à QUIMIPA, assim denominada PANIMEX COMERCIAL LTDA, que por sua
vez é uma entidade que guarda conexão direta com a exportadora PANIMEX
QUIMIPA S.A".
Intimada a prestar esclarecimentos, a QUIMIPA informou que as operações de
importação foram decorrentes da relação comercial com a exportadora PANIMEX
QUIMIPA, tratando-se de fornecedor estrangeiro vinculado ao grupo econômico,
mas sem existir influência no preço sobre as referidas transações.
“Adicionalmente, a QUIMIPA afirmou que todas as negociações teriam sido
tratadas pessoalmente pelo sócio Sr. Ignácio Gonzalo Bráulio G. Munoz (CPF no
011.431.699-64)”.
Intimada a apresentar os documentos instrutivos das vendas realizadas no
mercado nacional, a QUIMIPA alegou que “Na grande maioria dos casos, as
vendas são efetuadas através de visitas ou contato telefônico, visto que os
produtos vendidos pela intimada são conhecidos no mercado doméstico, sendo
que apenas algumas empresas, após esta etapa, solicitavam ordem/compra
formal”.
No tocante à CLOROETIL, esta, após intimada, apresentou atos constitutivos,
contratos e alterações sociais, demonstrações contábeis, livros fiscais e as notas
fiscais de entrada decorrentes da compra das mercadorias da QUIMIPA.
“Ainda, a fiscalizada apresentou alguns relatórios de controle interno visando
demonstrar o ajuste de contas a pagar e receber nas operações realizadas com as
empresas QUIMIPA e PANIMEX.".
O Fisco destaca que a CLOROETIL não apresentou resposta à intimação no que diz
respeito às comunicações escritas e contratos formalizados com a importadora.
“Nesse sentido, não foram apresentadas as ordens de compras ou pedidos
formalizados com o fornecedor, tampouco a indicação dos responsáveis pelas
tratativas comerciais”.
Quanto à empresa PANIMEX, esta, quando intimada, informou que realizou
negociações com a importadora QUIMIPA.
“Afirmou, por outro lado, que “por se tratar de empresas do mesmo grupo
econômico, não há contrato de negociação entre Quimipa e intimada, os valores
de compra e venda eram fixados considerando os valores do produto, em
concorrentes, isto é, margem concorrencial, seguindo as diretrizes, sendo que a
líder do mercado é a empresa Elekeiroz S.A””.
Intimada a apresentar as ordens de compra e os contratos de negociação
celebrados com empresas no mercado brasileiro, que por sua vez haviam
realizado tratativas comerciais com a QUIMIPA, a fiscalizada afirmou não possuir
Fl. 8946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
5
tal documentação, disponibilizando apenas as notas expedidas no período
solicitado.
Esclareceu, a PANIMEX, “que todas as operações comerciais foram geridas
estritamente pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO B. G. MUNOZ (CPF no. 011431.699-64),
por serem empresas do mesmo grupo econômico, sendo ele o principal cotista”.
Informa o Fisco que a PANIMEX guarda conexão direta com a exportadora chilena
PANIMEX QUIMIPA S.A e também com a importadora QUIMIPA, tratando-se de
empresas relacionadas.
A autoridade fiscal esclarece que “...o Sr. IGNÁCIO GONZALO participa ou já
participou de várias entidades conexas no ramo de produtos químicos, atuando
por exemplo como sócio majoritário de outras empresas que se relacionam
comercialmente...”.
Alega o Fisco que a QUIMIPA atua preponderantemente na importação de
produtos químicos da matriz estrangeira PANIMEX QUIMIPA S.A e PANIMEX
QUIMIPA LTDA, empresas vinculadas ao grupo com a presidência também do sr.
IGNÁCIO GONZALO.
“A exportadora é uma indústria de manufatura destinada à produção e
comercialização de plastificantes e produtos químicos em geral, com atuação e
distribuição de seus produtos no Brasil por meio da QUIMIPA...”.
Durante os anos de 2016 a 2019, os negócios celebrados com a exportadora
PANIMEX representaram cerca de 90% das operações totais realizadas pela
QUIMIPA no Comércio Exterior.
“Uma vez importadas essas mercadorias foram imediatamente repassadas para
algumas empresas do ramo, em especial a CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A
(CNPJ rio. 51.123.339/0001-16)”.
O Fisco identificou que, em relação às DIs objeto desta ação fiscal, a CLOROETIL
operou como intermediário entre a QUIMIPA e a PANIMEX.
As mercadorias, em larga escala, foram adquiridas inicialmente numa transação
comercial com a importadora QUIMIPA (produtos adquiridos do exterior do
próprio grupo) e, logo em seguida, repassadas para a PANIMEX.
O Fisco afirma que “...foi possível identificar a atuação da PANIMEX COMERCIAL,
enquanto empresa brasileira relacionada com a exportadora e a QUIMIPA. Muito
embora não possua habilitação para operar no Comércio Exterior, vem
desenvolvendo ao longo de 2016 a 2019 um arranjo operacional entre empresas
intermediárias e a importadora, visando a comercialização no Brasil desses
produtos advindos da matriz estrangeira”.
Informa a autoridade fiscal que houve um curto espaço de tempo entre a emissão
das notas fiscais de entrada na QUIMIPA e as respectivas notas de saída para a
empresa CLOROETIL e a sua conseqüente revenda para a PANIMEX, com situações
de lapso temporal de 1 a 2 dias para o fluxo completo das transações.
Fl. 8947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
6
O Fisco constatou que 100% das mercadorias adquiridas pela CLOROETIL,
oriundas das DIs em exame foram imediatamente repassadas para a PANIMEX,
“...tendo a intermediária sido utilizada como uma espécie de empresa de “trânsito
aparente” para fins de revenda no mercado nacional”.
Informa a autoridade fiscal que, também, detectou casos particulares de
fracionamento da carga pela QUIMIPA para 2 ou mais empresas intermediárias,
mas com destino concentrado sempre na PANIMEX.
O Fisco constatou que a PANIMEX comprava as mercadorias da CLOROETIL,
porém não realizava os pagamentos a esta e sim à QUIMIPA, empresa do mesmo
grupo.
“Tecnicamente, o fluxo financeiro entre os agentes era constituído da seguinte
forma. A QUIMIPA revendia as mercadorias à CLOROETIL em larga escala com o
benefício de pagamento a prazo. Logo em seguida, a intermediária emitia notas
fiscais de saída permitindo que a PANIMEX pudesse realizar a compra das
mercadorias também com pagamentos a prazo.
Diante da operação comercial desenhada faltava dar baixa no fluxo financeiro. E
tal medida era realizada através de um artifício utilizado pela CLOROETIL em
comum acordo com a PANIMEX e a QUIMIPA: o uso de cartas de “cessão de
crédito”.
Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora da
QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela CLOROETIL
à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo”.
O Fisco constatou, ao analisar os comprovantes de pagamento e/ou recebimento
apresentados pela QUIMIPA e PANIMEX, a existência de um fluxo financeiro
direto entre as duas empresas.
“Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
CLOROETIL, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para PANIMEX.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor da transação incorrida.
(diga-se, de passagem, com casos de transferência de recursos a valor de
origem)”.
Alegando que a inserção da CLOROETIL na cadeia comercial foi apenas para
detonar uma espécie de operação lícita de compra e venda no mercado nacional,
o Fisco informa que a ação realizada acabou promovendo uma ocultação do
sujeito passivo e a quebra da ligação direta que deveria existir entre o importador
e o real destinatário da operação.
Informa o Fisco que a inserção da CLOROETIL na cadeia comercial acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado pela importadora, tendo em
Fl. 8948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
7
vista que a participação do intermediário permitiu que a QUIMIPA realizasse o
fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas mercadorias.
“Essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa concorrente para prática da infração tributária,
utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias” que não
condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas para fins de dar
aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu”.
Têm-se, ainda, um impacto na arrecadação das contribuições sociais para o PiS e
COFINS. “Houve nítida quebra da cadeia desses tributos, já que parte do
faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa CLOROETIL que,
tradicionalmente, não vem realizado a arrecadação das contribuições devidas ao
fisco federal”.
O Fisco apresenta um quadro onde as vendas da CLOROETIL para a PANIMEX
geraram um crédito tributário no valor de R$ 317.920,75. Contudo, não houve
qualquer recolhimento.
A autoridade fiscal apresenta, ainda, uma condição cambial que favoreceu o
grupo. “Como as importações realizadas pela QUIMIPA guardavam vinculação
com a exportadora PANIMEX, foi fixado entre as partes um câmbio facilitado para
pagamento das obrigações a posterior, ou seja, no prazo de 120 dias.
Essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro
desse período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a PANIMEX por meio
da CLOROETIL. Ainda, realizar o recebimento das vendas incorridas sobre toda a
cadeia e, por fim, proceder com o pagamento do câmbio já com toda a operação
concluída”.
Informa que as sócias brasileiras da PANIMEX e QUIMIPA, juntamente com o sr.
IGNÁCIO GONZALO, que é o sócio majoritário de ambas as empresas, participam
de tratativas realizadas por e-mail, seja para definição de preço, logística de
importação ou processamento dos pedidos junto ao exportador.
“Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à
intimação fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos
negócios celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de
interesses”.
O Fisco elenca, em tópicos, os motivos do grupo econômico ao desenhar um
arranjo operacional e financeiro entre as partes para fazer chegar as mercadorias
importadas à real beneficiária, sem que esta, porém, figurasse formalmente nas
importações realizadas:
(1) por não ter a PANIMEX habilitação válida para operar no Comércio Exterior e
poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa operação
de conta ordem declarada ao fisco federal;
Fl. 8949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
8
(2) por existir real interesse entre empresas vinculadas, o chamado domínio sobre
o fato entre Exportador-Importador-Real Beneficiário, cujo sócio majoritário
encontra-se espelhado na figura do Sr. IGNÁCIO GONZALO, o que tornaria a
operação por conta de terceiros clara e evidente aos olhos da administração
tributária e aduaneira;
(3) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação do agente
intermediário parceiro (CLOROETIL) para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados no mercado nacional, mas ciente da utilização da empresa "noteira”
como forma de ocultar o real beneficiário;
(4) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação CLOROETIL permitiu que
a QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas mercadorias em
nota; e
(5) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes
envolvidos, de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive
utilizando-se da intermediária CLOROETIL que não arrecada.
A autoridade fiscal reafirma a condição da CLOROETIL de mera intermediária
posto que esta não aportou recursos para a QUIMIPA, não recebeu pela venda
realizada nas operações seguintes com a PANIMEX, tampouco promoveu a
arrecadação dos tributos devidos sobre o faturamento incorrido.
Em virtude do exposto, entende o fisco que restou configurada a infração
veiculada no art. 23, V e §1o e §3o do Decreto-Lei 1.455/76, combinado com o
inciso XXII e §1o do artigo 689 e art. 674, ambos do Decreto no. 6.759/2009.
Por fim, quanto à participação dos agentes:
No caso em particular da QUIMIPA, a importadora atuou ocultando empresa
vinculada ao grupo econômico (PANIMEX), figurando-se numa condição de
importadora e suposta adquirente das DIs, o que não condiz com a realidade
material dos fatos. Assim, deve responder pela infração nos termos do art. 95,
incisos I e IV do DL n'. 37/66 c/c art. 674 incisos I e IV do Regulamento Aduaneiro,
bem como art. 124, incisos I e II do Código Tributário Nacional.
Em igual sentido, tem-se a posição da empresa PANIMEX. A empresa deve
responder pela infração tributária e aduaneira na condição de real
adquirente/beneficiária das operações realizadas no Comércio Exterior, de acordo
com art. 95, incisos I do Decreto-Lei n'. 37/66 c/c art. 124, inciso I e II do CTN e art.
674 inciso I do Decreto n'. 6.758/09.
Por último, a CLOROETIL deve ser incluída no polo passivo da relação jurídica
tributária, tendo em vista que, conforme demonstrado ao longo do presente
relatório, possui nexo direto de causalidade na configuração dos atos ilícitos
praticados no Comércio Exterior, atuando como agente intermediário e
permitindo o acobertamento do real beneficiário. (art. 95, I do DL n'. 37/66 c/c
Fl. 8950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
9
art. 124, inciso I do CTN). Contraditando a autoridade fiscal, as empresas QUIMIPA
e PANIMEX apresentaram impugnação conjunta, onde, de início afirmam que a
empresa QUIMIPA, a despeito de o Fisco afirmar que as mercadorias eram
imediatamente repassadas para alguma empresa do ramo, “...como se estivesse
afirmando que do volume acima citado, das 613 DIs, a Autuada Quimipa estivesse
simplesmente transferindo para terceiros, como forma de cooptar que trata-se de
uma empresa de fachada..”, registrou, em verdade, entre os anos de 2016 a 2019,
931 Declarações de Importação, de 82.957,5 toneladas de produtos, com valor
aduaneiro aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352 milhões, vendidos para
mais de 159 clientes, com faturamento aproximado de R$ 491 milhões.
Alega que o Fisco, com o intuito de caracterizar a QUIMIPA como “empresa de
fachada”, omitiu a informação acerca do alto faturamento da empresa.
Apresentam fotos da estrutura física da QUIMIPA em Itajaí/SC.
Informa que todo as operações de importação e posterior revenda no mercado
interno se dão pela QUIMIPA, jamais utilizando-se de interesses de terceiros para
a realização de suas operações.
Alega que a empresa PANIMEX, do mesmo grupo econômico, foi criada para fins
de venda dos produtos no Estado de São Paulo, para clientes diversos, não tendo
controle algum sobre as compras e vendas internacionais, “...logo não participa
ou está vinculada às importações.”.
“Conforme muito bem observou a Autoridade Fiscal, Panimex não possui
habilitação para atividade de comércio exterior”.
Alega que “Não se pode considerar ou sequer cogitar, até pela ausência de
expertise da empresa PANIMEX no ramo de importação, que esta deveria, ainda
que numa operação de venda direta de QUIMIPA para a PANIMEX, figurar na
Declaração de Importação como adquirente dos produtos”.
Afirma que o Fisco não demonstrou a ocorrência de ocultação do sujeito passivo.
Alega que a demonstração de como foi procedida a venda dos produtos, já
nacionalizados, pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. “Ainda que
a empresa autuada Quimipa destinasse os produtos diretamente à empresa
Panimex, fraude alguma poderia ser caracterizada”.
“Isto porque, e. julgadores, acima comprovou-se que a empresa Quimipa é,
materialmente, a empresa responsável pela importação dos produtos e a sua
venda no mercado doméstico, tendo importado no período de 2016 a 2019
aproximadamente 100 milhões de dólares dos produtos e comercializando-os à
159 clientes diversos, o que, por si só, afasta a afirmação de que a empresa, do
mesmo grupo, PANIMEX, estaria sendo oculta pela empresa QUIMIPA, no
despacho de importação”.
Alegam que, quem de fato apresentou-se como importador dos produtos foi a
QUMIPA, detentora do negócio jurídico. A QUIMIPA foi quem fez vir as
Fl. 8951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
10
mercadorias da fornecedora estrangeira, registrou a declaração de importação,
assumiu os riscos comerciais, tributários e cambiais dela advindos e vendeu os
produtos no mercado doméstico.
Entendem que, se fossem “...admitir a tese da ilustre Autoridade Fiscal,
estaríamos admitindo que todos os clientes de uma empresa importadora, isto é,
os 159 clientes que manteve relação de venda dos produtos, devem figurar na
declaração de importação, sob risco de verem suas operações sendo
rechaçadas.”.
“Neste sentido, consubstanciado com o vasto material probatório de comprova
que a empresa Quimipa é dona de seu negócio, atua na importação dos bens para
venda no mercado doméstico, a ausência da comprovação, por parte do fisco, que
não se desincumbiu do ônus probatório, de comprovar a participação da empresa
Panimex, nos negócios jurídicos relativos à importação, pelo contrário, tratam-se
de empresas de mesmo grupo, vinculadas societariamente, tendo esta função
exclusiva de venda de produtos no Estado de São Paulo (à época dos fatos), não
há de se falar em prova de materialidade da interposição fraudulenta”.
Alegam, ainda, as impugnantes, que não há, nos autos, prova do eventual prejuízo
aos cofres públicos, “...razão pela qual não há como considerar-se subsistente a
alegação promovida pela fiscalização, ademais, a administração pública possui
todos os meios para cobrança dos tributos que eventualmente não foram
recolhidos pelos contribuintes, evidentemente, da empresa CLOROETIL, nada se
confunde com o objeto do auto de infração, que trata de questões atinentes ao
comércio exterior”.
Quanto à proximidade de datas de entrada e saída dos produtos, informa que
tanto o CARF como o Poder Judiciário têm manifestado a insubsistência de Autos
de Infração consubstanciados em “...ilação fiscal decorrente de simulação
pautada pela “proximidade de datas entre a “nota fiscal de entrada e saída” da
importadora...”.
“Sendo assim, conclui-se que a ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica
dos negócios jurídicos, em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não
podem ficar adstritos à ineficiência logística com intuito de preservar má
interpretação da autoridade fiscal quanto ao responsável pela operação! Isto é,
não pode uma empresa ser obrigada a manter mercadorias em seu estoque,
perdendo vendas, tempo e tendo despesas de armazenagem, quando já possui
um cliente/destinatário para os bens”.
Pedem, por fim, a insubsistência do Auto de Infração.
A CLOROETIL, co-autuada, em sua peça impugnatória, de início afirma que “Todas
as operações realizadas entre as empresas foram precedidas das formalidades
legais, com a emissão dos documentos fiscais e prestadas as informações
regulamentares aos órgãos competentes”.
Fl. 8952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
11
Informa que tem como matéria prima principal o ácido acético, produto fóssil e só
adquirido no mercado internacional.
“Encontrou em 2016, durante um curto período, a disponibilidade de aquisição do
referido produto junto à empresa QUIMIPA”.
Posteriormente, promoveu a venda de seus produtos para a PANIMEX.
Alega que “As operações sempre ocorreram na forma legal e regulamentar com a
emissão dos documentos fiscais e os pagamentos efetuados mediante operações
financeiras, o que espelha total transparência, como é comum nas operações
mercantis lícitas”.
Alega que “A compra e revenda de mercadoria, sempre de finalidades para a
industrialização química e petroquímica, surgiram em algumas oportunidades
como facilitador econômico, gerador de crédito utilizado para a aquisição do
produto essencial, ou seja, o ácido importado pela QUIMIPA, devido à relação
comercial existente entre a empresa QUIMIPA E PANIMEX, onde se operou a
transferência de crédito, através de cessão e compensação mencionada no
lançamento fiscal”.
Afirma que comprovou materialmente as origens das disponibilidades e
transferências dos recursos empregados.
Alega não ter havido simulação.
“Os fatos relacionados no lançamento fiscal comprovam a inexistência de
simulação, absoluta ou relativa, estando claro que a vontade das partes eram e se
realizaram concretamente com a compra e venda de produtos importados pela
QUIMIPA, com a entrega efetiva das mercadorias e os efetivos pagamentos dos
valores contratados de forma transparente e meios lícitos”.
Afirma que o lançamento fiscal está alicerçado em presunção genérica.
Informa que, de um total de operações importando valor aduaneiro de R$
17.606.000,00, apenas o valor de R$ 3.730.000,00, 19% foi considerada
simulação.
Por fim, pede que, caso não seja o auto de infração julgado insubsistente, que a
multa de 100% do valor aduaneiro seja revista, por caracterizar confisco.
A empresa CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A foi intimada da decisão de
primeira instância em 04/08/2021 (e-fl. 8.863) e não interpôs Recurso Voluntário.
A empresa QUIMIPA IMPORTADORA foi intimada da decisão de primeira instância
em 02/08/2021 (e-fl. 8.858). A empresa PANIMEX COMERCIAL LTDA foi intimada da decisão de
primeira instância em 03/08/2021 (e-fl. 8.860). As referidas empresas apresentaram em conjunto
o Recurso Voluntário em 18/08/2021 (e-fl. 8.902 e 8.903 a 8.925) pelo qual pediram o
reconhecimento da insubsistência do auto de infração onde trazem, basicamente, os seguintes
argumentos:
Fl. 8953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
12
1. Entendem haver um flagrante equívoco da autoridade julgadora, sendo
necessário reiterar os termos da impugnação administrativa, bem como,
pontuar especificamente a alegada participação dos sócios da PANIMEX na
importação, o que de pronto afasta-se com a apresentação da 8a Alteração
Contratual da empresa QUIMIPA, visto que esta denominava-se PANIMEX
QUIMIPA IMPORTADORA LTDA, razão pela qual consta como domínio
“@panimex.com.br” nos e-mails citados pelo julgador, que traz fato novo do
auto de infração;
Das atividades das autuadas QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL.
2. Desde o ano de 2007, a empresa QUIMIPA exerce atividade de importação para
revenda de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
3. Nos anos de 2016 a 2019 a QUIMIPA registrou 931 (novecentos e trinta e uma)
declarações de importação (Anexo 1 da Impugnação), para importação de aproximadamente
82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352
milhões, vendidos para mais de 159 (cento e cinquenta e nove) clientes (Anexo 2), com
faturamento aproximado de R$ 491 milhões (Anexo 3 da Impugnação);
4. Em razão do alto faturamento da empresa QUIMIPA, a autoridade fiscal sequer
cogitou alegar a sua ausência de capacidade financeira, ao contrário, omitiu tal informações com
claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada. Apresentou fotos da empresa QUIMIPA
em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da empresa
QUIMIPA na compra e venda dos produtos em questão ao referir-se exclusivamente a 19
(dezenove) vendas no ano de 2016;
6. A empresa PANIMEX COMERCIAL, por sua vez, não possui habitação para
atividade de comércio exterior. É empresa do mesmo grupo econômico que a empresa QUIMIPA,
ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário, criada para fins de venda dos produtos no
Estado de São Paulo, para clientes diversos;
7. Não se pode considerar, até pela ausência de expertise da empresa PANIMEX
COMERCIAL no ramo da importação, que esta deveria figurar na declaração de importação como
adquirente dos produtos;
Caracterização da interposição fraudulenta e prova da materialidade.
8. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da alegada
ocultação;
9. A conduta apresentada pela autoridade fiscal diz respeito à destinação dos
produtos, em mercado doméstico e já nacionalizados, para empresa do mesmo grupo da
importadora;
Fl. 8954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
13
10. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a empresa QUIMIPA destinasse
os produtos diretamente à empresa PANIMEX COMERCIAL, fraude alguma poderia ser
caracterizada;
11. Comprovou-se que a empresa QUIMIPA, que importou no período de 2016 a
2019 aproximadamente 100 milhões de dólares de produtos e comercializou-os com 159 clientes
diversos, é materialmente a empresa responsável pela importação e venda dos produtos no
mercado doméstico, o que afasta a afirmação de que a empresa PANIMEX COMERCIAL foi
ocultada pela empresa QUIMIPA;
12. A Autoridade Fiscal (de tributos internos) até poderia, se fosse o caso,
questionar a regularidade do recolhimento dos tributos internos e a alegada forma de
“distribuição” do lucro da operação em mais empresas que, “eventualmente”, pode ter gerado um
menor recolhimento de tributos à União – apesar de não ter provado tal alegação – mas não o fez,
pois não há o que se afirmar em relação às Impugnantes.
13. Quem de fato apresentou-se como importadora dos produtos foi a empresa
QUIMIPA, detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as mercadorias da fornecedora
estrangeira, registrou a declaração de importação, assumiu os riscos dela advindos e vendeu os
produtos no mercado doméstico. Reproduziu trecho de voto exarado por julgadora do CARF;
14. Diante do vasto material probatório que comprova a atuação da empresa
QUIMIPA, o Fisco não conseguiu comprovar a participação da empresa PANIMEX COMERCIAL nos
negócios jurídicos relativos à importação. Reproduziu doutrina;
15. Não há que se falar em prova de materialidade da interposição fraudulenta;
Do alegado dano aos cofres públicos.
16. Afirma a autoridade fiscal, mas não prova, que a prática comercial adotada pela
empresa QUIMIPA, de vender as mercadorias à empresa CLOROETIL e esta revendê-las à empresa
PANIMEX COMERCIAL, resultou em redução do pagamento de tributos. Reproduziu doutrina;
17. Não há nos autos prova do eventual prejuízo aos cofres públicos, razão pela qual
não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela fiscalização;
18. A alegada fraude tributária perquirida pela autoridade fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e COFINS por parte da
empresa CLOROETIL, sequer possui ligação com a fraude que acompanha o inciso V do artigo 23
do Decreto-lei no 1.455/76. Reproduziu doutrina;
Proximidade entre as datas de entrada e saída dos produtos.
19. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência de
autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação pautada pela
proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da importadora, o que a
Fl. 8955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
14
fiscalização chama no auto de infração de notas fiscais casadas, que não representam
irregularidade alguma. Reproduziu ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4a Região;
20. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos, em
especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar subordinados à ineficiência
logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade fiscal quanto ao responsável
pela operação;
21. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui conjunto
fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pelo auditor fiscal;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator
1. Pressupostos legais de admissibilidade.
Os Recursos Voluntários da QUIMIPA e PANIMEX são tempestivos e preenchem os
demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles se tomam conhecimento. (e-
fls. 8.903 a 8.925 e 8926 a 8937). Já a empresa CLOROETIL não interpôs Recurso Voluntário.
2. Objeto do presente litígio.
Versa este processo de auto de infração formalizado para exigência de multa
administrativa, no valor de R$ 3.730.358,32, lavrado pela fiscalização da Alfândega do Porto de
Manaus/AM, diante da constatação da infração disciplinada pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
no 1.455/1976, para a qual está prevista a aplicação da pena de perdimento às mercadorias
importadas, nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro das mercadorias, caso elas não possam ser
apreendidas, nos termos do § 3° do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
2.1 Prescrição Intercorrente
I – ENQUADRAMENTO DO TEMA 1.293/STJ E RELEVÂNCIA DA TESE 3 PARA O CASO
CONCRETO.
Antes de adentrar o mérito, cabe examinar a eventual ocorrência de prescrição
intercorrente no curso do processo administrativo, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999, sob a égide do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1.293.
O presente processo encontra-se parado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) há mais de 3 (três) anos, desde o encaminhamento do recurso em
Fl. 8956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
15
18/08/2021, configurando o requisito temporal para o exame da prescrição intercorrente. (e-fl.
8.902).
No referido julgamento, o STJ decidiu que a prescrição intercorrente se aplica às
infrações aduaneiras de natureza não tributária, fixando, contudo, em sua Tese 3, uma ressalva
expressa:
Não incidirá o art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando a obrigação descumprida,
embora inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Desse modo, a análise que se impõe no caso concreto não pode se limitar a uma
classificação abstrata da infração como “aduaneira”, mas deve identificar qual o bem jurídico
diretamente protegido pela norma sancionadora e qual a finalidade imediata da obrigação
violada.
II – A INOVAÇÃO DO STJ: CRIAÇÃO DE DUAS CATEGORIAS OBRIGATÓRIAS DE
MULTAS ADUANEIRAS.
Conforme destacado inclusive pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Tema
1.293/STJ introduziu uma estrutura inédita e vinculante para o sistema sancionatório aduaneiro,
na qual toda e qualquer penalidade aplicada em ambiente aduaneiro deve necessariamente se
enquadrar em uma de duas categorias:
1. Multas aduaneiras de natureza administrativa, ligadas ao cumprimento de
deveres instrumentais ou formais e sujeitas à prescrição intercorrente da Lei no 9.873/1999; e 2.
Multas aduaneiras de natureza arrecadatória ou fiscalizatória, destinadas direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação, razão pela qual não se
submetem à prescrição intercorrente, conforme a exceção expressa da Tese 3.
Assim, por respeito e fidelidade à própria decisão do STJ, impõe-se, no caso
concreto, identificar qual é o bem jurídico tutelado pela multa prevista no art. 23, V, c/c §3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976, para fins de correta classificação.
Como se demonstrará, essa penalidade tutela diretamente a arrecadação, a
fiscalização e a integridade da relação jurídico-tributária — e, portanto, somente pode ser
enquadrada na segunda categoria, afastando a incidência da prescrição intercorrente.
III – CONTEXTO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
E DA FINALIDADE DO ART. 23, V, DO DL 1.455/1976.
A adequada compreensão da natureza jurídica da penalidade prevista no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — e, sobretudo, do bem jurídico por ela tutelado — exige
breve incursão no contexto histórico e normativo que motivou sua criação e posterior
reformulação.
Fl. 8957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
16
A interposição fraudulenta mediante ocultação do sujeito passivo não surgiu como
mera preocupação de caráter administrativo. A partir da década de 1990 e no início dos anos
2000, verificou-se a disseminação de estruturas artificiais de importação. Essas estruturas
baseavam-se na utilização de empresas recém-criadas, sem capacidade operacional, financeira ou
patrimonial, que figuravam apenas formalmente como importadoras, com o propósito de ocultar
o verdadeiro adquirente e manipular os efeitos tributários da operação.
Esse modelo instrumental, com empresas de curta duração e sem substância
econômica, servia como mecanismo para possibilitar o subfaturamento do valor aduaneiro,
reduzindo a base de cálculo dos tributos; viabilizar a blindagem patrimonial do adquirente final,
dificultando a cobrança de tributos e multas; manipular a sujeição passiva, afastando do alcance
da fiscalização o responsável econômico real; provocar a ruptura artificial da cadeia do IPI,
evitando a equiparação a industrial; permitir o uso indevido de regimes aduaneiros suspensivos; e
gerar severa distorção concorrencial pela redução ilícita da carga tributária.
Diante desse cenário, o legislador editou a Medida Provisória no 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, que reformulou substancialmente o art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976. A reforma não teve motivação burocrática ou meramente operacional;
ao contrário, derivou de preocupação fiscal, com o objetivo de dotar a Administração Tributária de
um instrumento eficaz para reprimir práticas de ocultação dolosa que causavam dano ao erário —
expressão, aliás, incorporada ao próprio caput do dispositivo.
Nesse contexto, revela-se que o bem jurídico tutelado pela penalidade não é a
regularidade formal do despacho aduaneiro, nem o mero controle documental da movimentação
de mercadorias. A conduta reprimida interfere diretamente na constituição, na identificação e na
higidez da relação jurídico-tributária. Afeta a veracidade do valor aduaneiro; compromete a
identificação do sujeito passivo; interfere na arrecadação de tributos incidentes na importação e
na cadeia subsequente; impede a correta aplicação da legislação de IPI; e atinge a própria
concorrência tributária leal.
Assim, conclui-se que a multa prevista no art. 23, V, não tutela um interesse
predominantemente administrativo, mas um interesse fiscal qualificado: a integridade da ordem
econômico-tributária no âmbito aduaneiro. Trata-se, portanto, de penalidade cujo fundamento,
finalidade e teleologia são inerentemente tributários.
IV - INSERÇÃO REFORÇADA – ART. 81 DA LEI 9.430/96 e ART. 72 DA LEI 4.502/64.
A natureza tributária da penalidade em exame emerge também quando se observa
sua inserção sistemática no ordenamento jurídico, especialmente no diálogo normativo que
estabelece com outros diplomas legais, anteriores e posteriores ao Decreto-Lei no 1.455/1976, nos
quais a interposição fraudulenta é tratada de forma expressa como conduta de natureza fiscal.
O art. 81 da Lei no 9.430/1996, diploma tipicamente tributário, dispõe que serão
declaradas inaptas as inscrições no CNPJ das empresas que não comprovem a origem,
Fl. 8958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
17
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos utilizados em operações de comércio exterior
— circunstância que o legislador vinculou diretamente à presunção de interposição fraudulenta.
A sanção de inaptidão cadastral, de inequívoco conteúdo fiscal e de efeitos
extremamente gravosos, demonstra que o legislador não enxerga a interposição como simples
infração administrativa aduaneira, mas sim como fraude fiscal com impacto potencial sobre a
arrecadação, a regularidade financeira e a prevenção a ilícitos correlatos, como evasão de divisas e
lavagem de dinheiro.
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando
a pessoa jurídica:
(...)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;
Ademais, o art. 72 da Lei no 4.502/1964 define como fraude fiscal toda ação dolosa
destinada a impedir a ocorrência do fato gerador, modificar suas características essenciais ou
reduzir o montante do tributo devido. A descrição normativa ajusta-se de modo preciso à conduta
de interposição fraudulenta: ao ocultar o verdadeiro adquirente, a operação altera a sujeição
passiva, impacta a base de cálculo e frustra a constituição dos tributos incidentes, caracterizando
típica fraude fiscal nos moldes previstos pelo legislador tributário.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Assim, ao se observar a posição da infração no sistema, percebe-se que a
interposição fraudulenta é tratada pelo ordenamento como mecanismo de sonegação e de
manipulação da relação jurídico-tributária, e não como irregularidade administrativa. A inserção
normativa reforça que o bem jurídico tutelado é tributário, e que a penalidade prevista no art. 23,
V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 destina-se à proteção da arrecadação e da fiscalização tributária,
ajustando-se plenamente aos parâmetros da Tese 3 do Tema Repetitivo no 1.293/STJ.
V – REFLEXÃO: por que alguém ocultaria o sujeito passivo mediante fraude ou
simulação?
A infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — que
abrange a ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, inclusive por meio da
interposição fraudulenta — não se confunde com irregularidade formal, tampouco com mero
descumprimento procedimental. Trata-se de conduta dotada de evidente intencionalidade,
estruturada para produzir efeitos concretos sobre a esfera tributária.
Fl. 8959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
18
A pergunta central para a adequada compreensão do tipo infracional é: qual seria a
razão econômica ou jurídica para que alguém deliberadamente ocultasse o verdadeiro adquirente
de uma importação?
A resposta decorre da própria experiência fiscal acumulada ao longo de décadas: a
ocultação do sujeito passivo somente faz sentido quando se pretende alterar artificialmente os
efeitos tributários da operação, seja para impedir a identificação do responsável, seja para reduzir
a carga tributária incidente.
A prática demonstra que a ocultação do real adquirente produz efeitos diretos
sobre a formação da relação jurídico-tributária. Ao deslocar artificialmente a sujeição passiva,
impede que o verdadeiro responsável seja identificado, fiscalizado ou cobrado, inviabilizando a
verificação de sua capacidade econômico-financeira e frustrando a atuação regular do Fisco. Além
disso, tal expediente frequentemente se associa a estratégias de subfaturamento, a manipulações
do valor aduaneiro, ao uso indevido de regimes especiais e à criação de blindagens patrimoniais
destinadas a impedir a recuperação de créditos tributários.
A ocultação do sujeito passivo também repercute sobre a cadeia de incidência do
IPI, pois inviabiliza a equiparação do adquirente real a industrial e desorganiza a dinâmica de
débitos e créditos, com impacto direto na concorrência tributária. Do mesmo modo, afeta a
própria base de cálculo dos tributos incidentes na importação, comprometendo a apuração
correta do valor aduaneiro.
Esses elementos evidenciam que o bem jurídico tutelado pelo legislador não é a
mera regularidade formal dos atos do despacho aduaneiro, mas a proteção da ordem econômico-
tributária, especialmente no que concerne à arrecadação e à fiscalização dos tributos do comércio
exterior.
A fraude, portanto, só existe porque há tributos a serem fraudados. Na ausência de
incidência tributária relevante, não haveria racionalidade econômica para ocultar o sujeito
passivo. A conduta típica revela, assim, sua íntima vinculação com a estrutura tributária,
reforçando que a finalidade normativa do art. 23, inciso V, é essencialmente fiscal, e não
administrativa.
VI – TESTE DE SUBTRAÇÃO: consequências da inexistência da penalidade.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em suas razões, trouxe valiosa
contribuição metodológica ao aplicar ao caso o denominado teste de subtração, instrumento útil
para identificação do bem jurídico tutelado pela norma. A lógica é simples: examina-se o que
ocorreria no sistema tributário caso a penalidade prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976 fosse retirada do ordenamento.
Esse exercício hipotético revela, com clareza, a finalidade eminentemente fiscal da
sanção.
Fl. 8960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
19
A supressão da penalidade acarretaria, em primeiro plano, prejuízo direto à
arrecadação, pois as estruturas de interposição voltariam a ser utilizadas como mecanismo para
inviabilizar a cobrança dos tributos incidentes na importação. Empresas instrumentalizadas, sem
capacidade econômica real, permaneceriam como escudo para o adquirente oculto, e o crédito
tributário tornar-se-ia irrecuperável ante a inexistência de bens penhoráveis.
Em segundo lugar, haveria significativo comprometimento da fiscalização tributária,
que perderia instrumento essencial para identificar o sujeito passivo efetivo, aferir sua capacidade
financeira, apurar o valor aduaneiro real e reprimir práticas de subfaturamento, simulação e
blindagem patrimonial. A ocultação do adquirente é, por definição, mecanismo voltado a impedir
o lançamento correto dos tributos — sua reprimenda não pode prescindir de sanção adequada.
A eliminação da penalidade também promoveria a erosão da cadeia do IPI,
permitindo que o verdadeiro adquirente permanecesse fora do campo de incidência do imposto e
de suas regras de equiparação, comprometendo a tributação das saídas subsequentes, a apuração
de créditos e débitos e a concorrência leal no mercado interno.
Por fim, restaria comprometida a verificação do valor aduaneiro, visto que a
ocultação do sujeito passivo é frequentemente utilizada para viabilizar práticas de
subfaturamento. Sem a sanção correspondente, tais condutas passariam a carecer de resposta
estatal eficaz.
Do teste proposto pela PGFN extrai-se conclusão inequívoca: a retirada da
penalidade afetaria exclusivamente a arrecadação e a fiscalização tributária, e não a ordem
administrativa.
Disso decorre, com precisão metodológica, que o bem jurídico protegido é
tributário, e não meramente administrativo.
VII – DA INADEQUAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDA PELO
STJ À MULTA POR INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA (ART. 23, INCISO V, §3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976)
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração
no AgInt no REsp no 2.122.282/SP, afirmou que a multa substitutiva prevista no art. 23, inciso V,
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 possuiria natureza administrativa, por supostamente tutelar
apenas o “controle das atividades de comércio exterior” e não a arrecadação dos tributos
incidentes sobre a importação.
Com a devida vênia, tal qualificação não se coaduna com a estrutura normativa da
infração nem com sua finalidade sancionatória, mostrando-se tecnicamente insuficiente para
determinar o regime jurídico aplicável.
Em primeiro lugar, a própria conduta típica sancionada — ocultar, mediante fraude,
o sujeito passivo da obrigação tributária — revela um ataque direto à formação da relação
jurídico-tributária. Não se trata de mera irregularidade administrativa de controle aduaneiro, mas
Fl. 8961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
20
de fraude destinada a impedir a aplicação correta da legislação tributária, alterando contribuinte,
base de cálculo, alíquotas e responsabilidade fiscal. A conduta, portanto, incide justamente sobre
o núcleo da obrigação tributária.
Em segundo lugar, a multa em questão substitui a pena de perdimento,
tradicionalmente reconhecida como sanção fiscal de máximo rigor para hipóteses de fraude que
inviabilizam a constituição do crédito tributário. A substituição do perdimento por multa não
altera a natureza da sanção; ao contrário, confirma que se trata de instrumento de reação estatal
a conduta que compromete a arrecadação tributária, e não de mera medida administrativa ligada
ao trânsito internacional de mercadorias.
Em terceiro lugar, a fundamentação adotada no julgado ignora que o próprio art.
23, inciso V, descreve infração cujo bem jurídico protegido é a higidez do lançamento dos tributos
incidentes sobre a importação. A ocultação do real importador impede que se identifique o
contribuinte correto, conduz a regimes tributários indevidos, afeta o tratamento fiscal aplicável
(em especial no âmbito do IPI) e cria cenário artificial destinado à evasão ou elisão ilícita. O dano
fiscal é, portanto, imediato e não meramente reflexo.
Em quarto lugar, ainda que o acórdão faça referência ao Tema 1.293/STJ, é
necessário observar que o precedente vinculante tratou de hipótese substancialmente diversa —
multa formal do art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966 — na qual não houve fraude, nem
ocultação do sujeito passivo, nem alteração de elementos essenciais da obrigação tributária. A
ratio decidendi daquele tema não se transplanta automaticamente para a multa ora analisada,
cujo pressuposto fático-jurídico é a fraude tributária.
Dessa forma, embora o acórdão citado tenha concluído pela natureza
administrativa da multa, a estrutura normativa do art. 23, inciso V, §3o, sua função de substituição
do perdimento e, sobretudo, o núcleo típico da infração — a ocultação do sujeito passivo da
obrigação tributária — evidenciam que a sanção possui natureza tributária, voltada a resguardar a
integridade da arrecadação e a veracidade da relação jurídico-tributária na importação, sendo
inadequado qualificá-la como infração meramente administrativa voltada ao controle aduaneiro.
VIII – OUTROS ARGUMENTOS QUE ATRIBUEM NATUREZA ADMINISTRATIVA À
MULTA DO ART. 23, INCISO V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Apesar da clareza do critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.293 — segundo o qual a natureza da infração depende do bem jurídico tutelado — parte da
doutrina tem sustentado que a multa substitutiva do perdimento prevista no art. 23, inciso V, §3o,
do Decreto-Lei no 1.455/1976 possuiria natureza meramente administrativo-aduaneira. Cumpre
examinar os principais fundamentos que embasam tal tese e demonstrar sua inadequação.
O primeiro equívoco decorre da leitura segundo a qual o Tema 1.293 teria
classificado, de maneira automática, toda infração aduaneira como administrativa. Não foi essa,
porém, a construção do Tribunal Superior. Ao contrário, o STJ rejeitou categorias abstratas e
estabeleceu um critério material, voltado exclusivamente à identificação do bem jurídico
Fl. 8962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
21
protegido. Assim, apenas as infrações cujo objeto seja o controle formal do despacho aduaneiro
sujeitam-se à prescrição intercorrente; por outro lado, quando a obrigação violada se destina
direta ou imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação,
a infração possui natureza tributária e se insere na exceção contemplada na Tese 3. A questão
central, portanto, não é terminológica, mas substancial: qual bem jurídico o art. 23, inciso V foi
criado para resguardar? Como demonstrado nos itens anteriores, trata-se de dispositivo voltado a
proteger a integridade da relação jurídico-tributária da importação, o valor aduaneiro, a
identificação do contribuinte real, a higidez da cadeia do IPI e a prevenção de práticas de evasão
fiscal. Não há, assim, elemento normativo que permita enquadrá-lo no domínio das infrações
administrativas formais.
Também não procede o argumento segundo o qual haveria contradição lógica em
reconhecer natureza tributária à multa, quando o perdimento — sua penalidade matriz — seria,
em tese, administrativo. A premissa incorre em dupla impropriedade. De um lado, confunde forma
de execução com natureza jurídica da sanção: o perdimento e sua multa substitutiva são
instrumentos de reação estatal a um único ilícito, cuja essência é a fraude praticada para ocultar o
sujeito passivo. De outro, ignora que a legislação trata o perdimento decorrente de fraude como
sanção de caráter fiscal, associada diretamente à proteção da arrecadação. A mudança da
modalidade de execução — pecuniária ou material — não altera o bem jurídico protegido. Assim
como uma obrigação tributária não deixa de ser tributária por ser satisfeita em dinheiro, dação ou
adjudicação, também a sanção decorrente da interposição fraudulenta não muda de natureza em
razão do mecanismo empregado para sua concretização.
Outro ponto frequentemente invocado diz respeito à Exposição de Motivos da
Medida Provisória no 66/2002, que faria referência ao combate às “fraudes aduaneiras”. A
interpretação extensiva desses termos, porém, desconsidera que Exposições de Motivos não
definem a natureza jurídica dos ilícitos e tampouco delimitam o bem jurídico tutelado.
A Medida Provisória no 66/2002 promoveu ampla reforma da legislação tributária e
aduaneira, incluindo dispositivos relacionados ao combate de práticas fraudulentas no comércio
exterior. Embora a Exposição de Motivos (EM) não trate especificamente da natureza jurídica da
multa substitutiva do perdimento prevista no art. 23, V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, ela
oferece elementos relevantes para a correta compreensão da finalidade normativa subjacente à
reforma.
De acordo com a EM o art. 29 da MP instituiu presunção legal destinada a
caracterizar operações por conta e ordem de terceiros, com o objetivo de criar instrumento mais
eficaz para o combate efetivo de fraudes fiscais praticadas em operações de comércio exterior.
18. O art. 29 pretende instituir presunção legal que caracterize operações por
conta e ordem de terceiros, com o objetivo de criar instrumento mais eficaz para
o combate efetivo de fraudes fiscais praticadas em operações de comércio
exterior.
Fl. 8963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
22
O mesmo sentido é reiterado ao se afirmar que os arts. 59 e 60 da MP visam
aperfeiçoar a legislação aduaneira no que concerne à prevenção e ao combate a fraudes.
43. Os arts. 59 e 60 visam aperfeiçoar a legislação aduaneira no que concerne à
prevenção e ao combate à fraudes.
A referência expressa a fraudes fiscais praticadas no âmbito do comércio exterior —
e não a meras irregularidades procedimentais — confirma que a motivação legislativa central foi
reforçar mecanismos de tutela da ordem fiscal, especialmente no que se refere à identificação do
sujeito passivo e à higidez da relação tributária incidente sobre a importação.
Ainda que a Exposição de Motivos não qualifique explicitamente a multa prevista no
art. 23, inciso V, como sanção de natureza tributária, o contexto normativo evidenciado no
documento demonstra que a reforma buscou dotar a Administração Tributária de instrumentos
mais eficazes para combater condutas fraudulentas que afetam diretamente a arrecadação e a
fiscalização dos tributos incidentes sobre o comércio exterior.
Nesse contexto, a Exposição de Motivos reforça — ainda que de forma indireta — a
conclusão de que a infração do art. 23, inciso V tutela a ordem tributária, sendo, portanto,
incompatível com a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, nos
termos da Tese 3 do Tema 1.293/STJ.
Observa-se também o entendimento de quem defende a natureza administrativo-
aduaneira da multa substitutiva prevista no art. 23, V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, valendo-
se do argumento segundo o qual o perdimento — por constar do art. 96, I e II, do Decreto-Lei no
37/1966 — possuiria natureza administrativa, sustenta que seria logicamente impossível que sua
conversão em multa adquirisse natureza tributária. Afirma-se que tal transformação somente seria
possível se:
(1) o perdimento tivesse natureza tributária (o que reputam incompatível com a
Constituição e com precedentes do STF), ou
(2) um tipo infracional pudesse gerar sanção de natureza distinta, contrariando,
segundo alegam, a ratio decidendi do Tema 1.293/STJ.
Com o devido respeito, essa construção doutrinária não resiste ao cotejo técnico-
jurídico, especialmente quando confrontada com o critério vinculante estabelecido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 1.293.
O equívoco metodológico central reside na premissa adotada: parte-se da natureza
da pena (perdimento) para determinar a natureza da infração. O Tema 1.293, entretanto, afirma
exatamente o contrário. O critério determinante é a natureza jurídica da norma de conduta
violada — e não da sanção aplicável. Como consignou expressamente o STJ: É a natureza jurídica
da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para definir se determinada
infração se submete ou não ao regime prescricional da Lei 9.873/1999.
Fl. 8964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
23
Assim, o raciocínio deve partir da conduta típica descrita no art. 23, inciso V —
ocultação fraudulenta do sujeito passivo — e de seus efeitos sobre a relação jurídico-tributária. É
essa conduta, e não a forma de execução da sanção (perdimento ou multa substitutiva), que
revela o bem jurídico tutelado.
Além disso, a tese de que haveria uma suposta “contradição lógico-jurídica” caso o
perdimento fosse administrativo e a multa substitutiva, tributária, ignora que a forma de
satisfação da sanção não altera a natureza jurídica da infração. Também em matéria tributária, é
possível que o crédito seja satisfeito por mecanismos distintos (dinheiro, adjudicação de bens,
compensação, dação em pagamento), sem qualquer alteração da natureza tributária da obrigação
em si. Do mesmo modo, o fato de a Administração aplicar o perdimento quando a mercadoria está
disponível e a multa pecuniária quando não está não transmuta o bem jurídico protegido pela
norma sancionadora.
A crítica igualmente incorre em equívoco ao compreender o art. 96 do Decreto-Lei
no 37/1966 como dispositivo definidor de natureza jurídica das infrações. O referido dispositivo é
mera enumeração de espécies de penalidades — que convivem, na prática administrativa e
normativa, com bens jurídicos absolutamente distintos: saúde pública, meio ambiente, ordem
econômica do comércio exterior, e, especialmente, arrecadação tributária. A utilização de uma
mesma espécie sancionatória para finalidades múltiplas não tem o condão de uniformizar a
natureza jurídica de todas as infrações ali referidas.
Art.96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal,
empresa pública e sociedade de economia mista.
Por fim, o próprio argumento doutrinário reforça, ainda que involuntariamente, a
tese aqui sustentada. Quando afirma que só seria possível reconhecer natureza tributária à multa
se o perdimento também o fosse, parte de uma premissa equivocada: trata como se a natureza da
pena determinasse a natureza da infração. O Tema 1.293 rejeita expressamente esse raciocínio, ao
determinar que a análise deve recair sobre a finalidade material da obrigação descumprida.
No caso do art. 23, inciso V, §3o, demonstrou-se de forma exaustiva que a
finalidade normativa é impedir a fraude fiscal consistente na ocultação do sujeito passivo,
protegendo-se:
– a integridade do valor aduaneiro (base de cálculo dos tributos da importação);
– a correta identificação do contribuinte;
– a higidez da cadeia de IPI;
Fl. 8965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
24
– a arrecadação;
– a verificação das condições econômico-financeiras do efetivo adquirente;
– e a preservação da concorrência tributária leal.
Tais elementos não são compatíveis com o conceito de infração administrativa
aduaneira voltada ao controle formal do trânsito de mercadorias. São características próprias de
infração tributária qualificada por fraude.
Desse cotejo, conclui-se que a crítica doutrinária não refuta — mas antes confirma
— a premissa fundamental do presente voto: a natureza da multa substitutiva do perdimento
prevista no art. 23, inciso V, §3o, é definida pelo bem jurídico que a infração visa proteger,
conforme exige o Tema 1.293/STJ, e esse bem jurídico é inconfundivelmente tributário.
Também não resiste ao exame técnico o argumento segundo o qual a severidade da
sanção indicaria sua natureza administrativa ou inviabilidade como penalidade tributária. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090 (Tema 863), reconheceu expressamente
a constitucionalidade de multas tributárias qualificadas que podem alcançar até 150% do débito
tributário em caso de reincidência. Essa orientação confirma que o caráter sancionatório robusto
não é incompatível com penalidades tributárias, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e do não-confisco. Longe de afastar a natureza tributária, o precedente reforça
que fraudes fiscais dolosas — como a ocultação do sujeito passivo — legitimam respostas
sancionatórias mais intensas.
Alega-se, ainda, que a classificação da multa sob o denominado “código de receita
aduaneira 2185” revelaria sua natureza administrativo-aduaneira. Co a devida vênia, tal
argumento não se sustenta, seja sob a perspectiva dogmática, seja sob o ponto de vista da técnica
legislativa.
O código de receita não possui qualquer função qualificadora da natureza jurídica
da infração. Trata-se de instrumento meramente contábil, destinado à organização interna da
arrecadação, à escrituração das receitas e ao controle orçamentário da Administração. Esses
códigos não exprimem o bem jurídico tutelado, tampouco têm aptidão para definir se a infração é
administrativa, tributária ou penal. Servem unicamente para fins de processamento operacional
de pagamentos.
Assim, não é juridicamente sustentável concluir que a natureza da multa
substitutiva do perdimento decorra da rubrica orçamentária sob a qual é contabilizada. A natureza
jurídica da sanção não se define por critérios de escrituração interna, mas pelo conteúdo
normativo da infração e pelo bem jurídico protegido. Reduzir a análise a um elemento contábil
seria incorrer em formalismo superficial e tecnicamente inadequado, incompatível com o critério
material fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.
Em síntese, o código de receita não oferece parâmetro válido para a classificação
jurídica da penalidade prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, nem possui
Fl. 8966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
25
relevância para a identificação do bem jurídico tutelado, sendo irrelevante para a aferição da
natureza da infração e para a incidência, ou não, da prescrição intercorrente.
Sustenta-se, por fim, que as Súmulas no 160 e no 184 do CARF reforçariam a
classificação da multa substitutiva do perdimento, prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei
no 1.455/1976, como sanção de natureza meramente administrativa-aduaneira. Com o devido
respeito, tal posição não se sustenta, sobretudo à luz do critério vinculante estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293, segundo o qual a natureza jurídica da infração deve
ser definida a partir do bem jurídico diretamente tutelado pela norma sancionadora, e não por
classificações processuais, procedimentais ou contábeis.
A Súmula no 160 dispõe:
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
O enunciado não define a natureza jurídica da infração. Limita-se a esclarecer que a
aplicação da penalidade dispensa a comprovação individualizada de prejuízo ao recolhimento de
tributos. Essa dispensa, contudo, não afasta o caráter tributário da sanção — ao contrário, é
característica típica das infrações tributárias qualificadas por dolo, fraude ou simulação, nas quais
o dano fiscal decorre da própria conduta e independe de demonstração numérica específica.
A questão relevante não é se houve ou não prejuízo comprovado, mas sim qual
bem jurídico a norma visa proteger. E esse bem jurídico — como será demonstrado — é a
arrecadação e a fiscalização dos tributos aduaneiros.
A Súmula no 184 estabelece:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
O enunciado não examina o bem jurídico protegido, tampouco define a natureza da
infração. Limita-se a fixar o prazo decadencial aplicável para penalidades por infrações aduaneiras,
em razão de remissão expressa contida nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966. Trata-se,
pois, de disciplina puramente procedimental. A adoção de um determinado prazo decadencial não
tem, por si só, qualquer poder de qualificar juridicamente o ilícito como administrativo ou
tributário. O critério procedimental não se confunde com o critério material estabelecido pelo
Tema 1.293 do STJ. A definição da natureza jurídica da infração exige análise do bem jurídico
tutelado, da finalidade normativa e dos efeitos da conduta sobre a relação tributária, e não apenas
do rito ou do prazo aplicável.
Seria metodologicamente incorreto inferir que, pela mera circunstância de uma
penalidade observar prazo previsto em legislação específica, ela automaticamente perderia sua
natureza tributária. Tal conclusão ignoraria a distinção fundamental entre normas de direito
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
26
material e normas de direito processual. O prazo decadencial constitui norma de natureza
processual-administrativa, que não tem o condão de alterar a essência material da infração.
Portanto, observa-se que nenhum dos enunciados sumulares examina o bem
jurídico tutelado pela norma sancionadora — critério vinculante estabelecido pelo Tema 1.293 do
STJ. As súmulas limitam-se a disciplinar aspectos adjetivos: a Súmula no 160 trata da dispensa de
prova do prejuízo; a Súmula no 184 regula o prazo decadencial. Ambas versam sobre matéria
procedimental, que não possui aptidão para definir a natureza material da infração.
A definição da natureza da multa prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 exige análise do bem jurídico tutelado pela norma sancionadora, exatamente como
determinado pelo Tema 1.293 do STJ. Sob esse critério, a penalidade possui inequívoca natureza
tributária, pois tutela diretamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes no
comércio exterior.
Nesse contexto, as Súmulas no 160 e no 184 não afastam a incidência da Tese 3 do
Tema 1.293, nem possuem densidade normativa para redefinir a natureza da penalidade.
Diante do exposto, conclui-se que os argumentos fundados nas Súmulas no 160 e
184 do CARF não possuem aptidão para afastar a natureza tributária da multa do art. 23, inciso V,
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Aplicando-se o critério vinculante do Tema 1.293 — análise do
bem jurídico tutelado — verifica-se que a sanção protege diretamente a arrecadação e a
fiscalização dos tributos aduaneiros, caracterizando infração de natureza eminentemente
tributária. Consequentemente, aplica-se integralmente a exceção prevista na Tese 3 do Tema
1.293/STJ, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999.
Registro, ainda, que o Parecer PGFN/CAT no 153/2018 — frequentemente invocado
para sustentar a natureza administrativa das penalidades relacionadas à interposição fraudulenta
— não se presta, metodologicamente, a infirmar a natureza tributária da multa prevista no art. 23,
V e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Em primeiro lugar, trata-se de parecer anterior ao julgamento do Tema 1.293/STJ,
razão pela qual foi elaborado sob premissas interpretativas que não refletem o critério material
atualmente vinculante, segundo o qual a natureza jurídica da penalidade deve ser definida a partir
do bem jurídico tutelado, e não da denominação legal, do órgão aplicador ou da localização
normativa da sanção.
O próprio fundamento central do parecer — a ideia de que tais multas protegeriam
apenas a “regularidade substancial dos atos de comércio exterior” — não resiste ao critério do
Tema 1.293, pois desconsidera que a ocultação do sujeito passivo atinge diretamente a formação
da relação jurídico-tributária, a definição do contribuinte, a fiscalização, o valor aduaneiro e,
portanto, a arrecadação dos tributos incidentes sobre a importação.
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
27
Assim, não possui densidade jurídica para fundamentar a classificação da multa do
art. 23, V e §3o, do DL 1.455/1976 como sanção administrativa.
Ressalte-se, ainda, que a própria PGFN, em manifestações recentes nas sessões do
CARF, tem sinalizado a necessidade de reavaliar seus entendimentos anteriores à luz do
precedente repetitivo, reconhecendo que a distinção automática entre “multas administrativas” e
“multas tributárias” não pode prescindir da análise do conteúdo material da conduta e de seus
efeitos sobre a arrecadação.
Por tais razões, com a devida vênia, o Parecer PGFN/CAT no 153/2018 não constitui
argumento adequado para afastar a natureza tributária da penalidade em exame, nem para
justificar a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999. O
critério vinculante hoje aplicável — o bem jurídico tutelado — conduz a conclusão diversa, como
demonstrado ao longo deste voto.
IX – CONCLUSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 23,
V E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
À luz do arcabouço normativo, da evolução histórica da legislação repressiva à
interposição fraudulenta e da interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.293, verifica-se que a penalidade prevista no art. 23, inciso V e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 não possui natureza meramente administrativa.
Sua estrutura típica, finalidade e efeitos revelam inequívoco conteúdo tributário,
pelos fundamentos a seguir expostos.
Em primeiro lugar, a finalidade normativa da penalidade é resguardar a arrecadação
e neutralizar o dano fiscal decorrente da ocultação deliberada do sujeito passivo. A fraude
sancionada pelo dispositivo — e expressamente reconhecida pelo legislador como causadora de
dano ao erário — tem por objeto imediato manipular a relação jurídico-tributária incidente sobre
a operação de comércio exterior.
Em segundo lugar, a natureza da conduta sancionada situa-se no núcleo das
infrações tributárias dolosas. A ocultação do real adquirente impede a identificação do
contribuinte correto, altera de forma indevida a sujeição passiva, compromete o valor aduaneiro,
afeta a carga tributária aplicável e permite a erosão da cadeia de incidência do IPI, configurando
típica fraude fiscal, não irregularidade aduaneira formal.
Em terceiro lugar, a base de cálculo da multa — o valor aduaneiro — evidencia a
vinculação estrutural da penalidade com o regime tributário, pois o valor aduaneiro constitui
precisamente a base legal para apuração do Imposto de Importação, do IPI-Importação, do PIS-
Importação e da COFINS-Importação. Trata-se, portanto, de critério de quantificação
eminentemente fiscal.
Em quarto lugar, as consequências sistêmicas da supressão da penalidade
demonstram o seu caráter tributário: a ocultação prosperaria sem reação sancionatória adequada,
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
28
inviabilizando a cobrança de tributos, impedindo a responsabilização do adquirente real,
favorecendo o subfaturamento, a blindagem patrimonial e a evasão fiscal, com prejuízo direto à
arrecadação.
Por fim, a hipótese ajusta-se integralmente ao que dispõe a Tese 3 do Tema
1.293/STJ, segundo a qual não se aplica a prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999 quando a obrigação descumprida se destina direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre a importação.
A infração prevista no art. 23, inciso V e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 incide
exatamente sobre esse núcleo: a arrecadação e a fiscalização tributária da operação de comércio
exterior.
Diante de todo o exposto, concluo que a multa prevista no art. 23, inciso V e §3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976 possui natureza jurídica tributária, razão pela qual não se lhe aplica o
regime prescricional do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, devendo ser afastada a alegação de
prescrição intercorrente.
3. Do Mérito:
Antes de enfrentar a questão jurídica em lide e de compulsar os elementos
probatórios carreados aos autos, é oportuno para o deslinde da referida questão expor aspectos
conceituais e a legislação de regência da matéria, vigente na época dos fatos, com vista à exata
compreensão da infração imputada às Recorrentes, o que envolve o conhecimento das
modalidades de importação admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro e seus respectivos
requisitos legais, fora das quais, a operação se insere no campo da ilicitude
3.1 Noções Conceituais Fundamentais
3.1.1 Das Modalidades de Importação
O ordenamento jurídico prevê três modalidades para operacionalizar importações:
1. Importação Direta: Operação convencional em que a empresa negocia
diretamente com o fornecedor estrangeiro, responsabilizando-se pela documentação,
desembaraço aduaneiro e custeio com recursos próprios.
2. Importação por Conta e Ordem de Terceiros: Modalidade em que a importadora
atua com recursos de terceiros (adquirente), sendo este responsável pelo recolhimento de
tributos. Ambas as empresas devem estar habilitadas para comércio exterior.
3. Importação por Encomenda: O importador atua como intermediário, negociando
com o fornecedor estrangeiro e utilizando recursos próprios, para posterior revenda ao
encomendante.
3.1.2 Da Interposição Fraudulenta: Modalidades Comprovada e Presumida A
interposição de pessoas é prática lícita quando observa os parâmetros legais de representação.
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
29
Torna-se fraudulenta quando articulada para transparecer manifestação de vontade diversa da
realidade, resultando em ato fraudulento ou simulado destinado a burlar o controle aduaneiro.
Base legal: Art. 23, V, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76 e art. 689, XXII, do
Decreto no 6.759/09.
Modalidade Comprovada (art. 23, V e §§ 1o e 3o): Configura-se mediante
comprovação efetiva de fraude ou simulação para ocultação do sujeito passivo, real comprador ou
responsável pelas operações. Exige demonstração probatória específica da conduta fraudulenta.
Modalidade Presumida (art. 23, V e § 2o): Configura-se pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, quando o real adquirente não é
identificado. Opera-se inversão do ônus probatório ao contribuinte.
No presente caso, a fiscalização identificou com base no conjunto probatório
carreado aos autos que houve a prática de simulação nas operações do Comércio Exterior, uma
vez que a importação foi formal e ostensivamente declarada ao fisco pela QUIMIPA, figurando-se
numa condição de importadora direta e suposta adquirente das DI, mas materialmente realizada
por interesse da pessoa jurídica PANIMEX, na condição de real adquirente/beneficiária oculta das
operações, com a participação direta da empresa CLOROETIL na configuração dos atos ilícitos
praticados no Comércio Exterior, configurando-se na infração veiculada nos termos do artigo 23,
inciso V, § 1o e 3o do Decreto - Lei no. 1.455/76; do inciso XXII, §1° do artigo 689 e art. 674, inciso I
e IV ambos do Decreto no. 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e II, do CTN e arts. 94, § 2o e 95,
inciso I e IV do DL no. 37/66.
Abaixo transcrevo trecho do Relatório Fiscal que sintetiza a participação de cada
uma das autuadas:
No caso em particular da QUIMIPA, a importadora atuou ocultando empresa
vinculada ao grupo econômico (PANIMEX), figurando-se numa condição de
importadora e suposta adquirente das DIs, o que não condiz com a realidade
material dos fatos. Assim, deve responder pela infração nos termos do art. 95,
incisos I e IV do DL no. 37/66 c/c art. 674 incisos I e IV do Regulamento Aduaneiro,
bem como art. 124, incisos I e II do Código Tributário Nacional.
Em igual sentido, tem-se a posição da empresa PANIMEX. A empresa deve
responder pela infração tributária e aduaneira na condição de real
adquirente/beneficiária das operações realizadas no Comércio Exterior, de acordo
com art. 95, incisos I do Decreto-Lei no. 37/66 c/c art. 124, inciso I e II do CTN e
art. 674 inciso I do Decreto no. 6.758/09.
Por último, a CLOROETIL deve ser incluída no polo passivo da relação jurídica
tributária, tendo em vista que, conforme demonstrado ao longo do presente
relatório, possui nexo direto de causalidade na configuração dos atos ilícitos
praticados no Comércio Exterior, atuando como agente intermediário e
permitindo o acobertamento do real beneficiário. (art. 95, I do DL no. 37/66 c/c
art. 124, inciso I do CTN).
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
30
A simulação praticada pelos agentes na condução do negócio jurídico, a existência
de vínculo próprio entre as entidades pautada com base na natureza do
relacionamento, além da prestação de informação falsa à aduana brasileira,
tornam inequívoca também a concorrência para a prática da infração tributária e
aduaneira.
Com efeito, fica o crédito tributário constituído com a lavratura do presente Auto
de Infração. O Termo de encerramento da ação fiscal e solidariedade passiva
encontra-se em anexo e é parte integrante deste relatório.

Superadas as questões preliminares e conceituais, passo à análise do mérito da
controvérsia.
A análise adotada consistirá na apresentação dos principais elementos probatórios
constantes do relatório fiscal que fundamentaram a autuação, seguida do cotejo com os
argumentos apresentados pelas recorrentes em sua defesa. Esta abordagem permitirá análise
objetiva sobre a configuração ou não da interposição fraudulenta alegada.
I. DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE QUIMIPA
As Recorrentes defendem que a empresa QUIMIPA não poderia ter sido utilizada
como interposta por possuir elevado volume de operações, número significativo de clientes e
capacidade financeira compatível com suas atividades.
Ainda que tais informações componham o contexto fático das operações e possam
ser consideradas na apreciação do mérito, cumpre esclarecer, desde logo, que a capacidade
operacional ou econômica do importador declarado, por si só, não constitui elemento apto a
afastar a caracterização jurídica da ocultação do sujeito passivo prevista no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
Isso porque, em termos abstratos, a tipificação da infração não se vincula à
precariedade estrutural ou à incapacidade financeira do interposto, mas à existência — quando
demonstrada pelo conjunto probatório — de atos destinados à ocultação do real adquirente
mediante fraude ou simulação. A doutrina e a jurisprudência administrativa reconhecem que
pessoas jurídicas plenamente operacionais podem igualmente ser utilizadas como interpostas, não
havendo incompatibilidade lógica entre capacidade econômica e eventual ocultação.
Assim, o argumento baseado exclusivamente na capacidade financeira da empresa
QUIMIPA não é suficiente, em tese, para elidir a imputação, devendo a pertinência concreta dessa
premissa ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, o que será
desenvolvido nas seções seguintes deste voto.
II – DA RECORRENTE PANIMEX SER APENAS CLIENTE DO MESMO GRUPO
As Recorrentes sustentam que a empresa PANIMEX é apenas uma cliente comum,
criada para a venda de produtos no Estado de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo econômico
Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
31
da recorrente QUIMIPA. Argumentam que a empresa PANIMEX não participa formalmente das
importações e que o relacionamento comercial é lícito, não devendo a recorrente PANIMEX ser
tratada de forma diversa dos demais clientes da empresa QUIMIPA.
Este argumento não tem o condão de desconstituir o auto de infração, pois se
baseia em uma premissa incorreta: a de que a vinculação societária, por si só, legitima a cadeia de
importação. Analisemos, assim, o conjunto probatório.
II.1 - Da confusão estrutural e funcional entre as empresas, revelada pela atuação
do controlador.
A análise dos autos revela um elemento de excepcional relevância para a
compreensão da dinâmica das operações: a sobreposição funcional, decisória e negocial exercida
pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO — sócio majoritário do grupo econômico — sobre todas as empresas
envolvidas na cadeia declarada e na cadeia real da importação. Abaixo segue excerto das
informações prestadas pela Quimipa à fiscalização. (e-fls. 140 – não paginável) (pág. 37 do Doc 31)

Conforme registrado no Relatório Fiscal (Doc. 03), as negociações internacionais
com o exportador, ou seja, a definição de preços, a logística de importação, a formatação dos
pedidos etc., foram conduzidas diretamente pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO, com participação das
sócias brasileiras vinculadas às empresas do grupo. As comunicações eletrônicas anexadas ao
processo evidenciam que o controlador não apenas acompanhava, mas centralizava decisões
típicas do importador, assumindo papel incompatível com a atuação independente da Recorrente
QUIMIPA que figura formalmente como adquirente ostensiva. Excerto do relatório fiscal (pág. 08)
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
32
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios
celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses. (Doc. 03
e 06) (pag. 19 do relatório fiscal)
Esta centralização decisória não foi negada pelas Recorrentes: ao contrário, é
expressamente reconhecida em respostas prestadas à intimação fiscal (Doc. 03 e Doc. 06), nas
quais admitem a participação direta do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios celebrados com a
exportadora estrangeira. Tal reconhecimento é fundamental, pois confirma a unidade de comando
entre exportadora, importadora ostensiva e adquirente doméstica.
A confusão entre os papéis — exportadora, importadora ostensiva e adquirente
final — não é meramente formal, mas material, manifestando-se na condução das tratativas
internacionais pelo mesmo agente e na definição das condições comerciais.
A presença de um único centro de comando, envolvendo empresas com papéis
formalmente distintos, mas controladas pela mesma pessoa e atuando de forma coordenada,
inviabiliza a tese de que a Recorrente PANIMEX seria apenas cliente doméstica.
Em operações legítimas, o importador declarado exerce autonomia para negociar,
liberdade para definir preços e quantidades, responsabilidade negocial direta, controle sobre
prazos e condições com o fornecedor estrangeiro.
No caso concreto, os elementos colhidos apontam no sentido oposto: a Recorrente
QUIMIPA não exercia tais funções, atuando predominantemente no plano formal, ao passo que as
decisões essenciais eram centralizadas pela pessoa que controla as três empresas.
O relatório fiscal demonstra — a partir de documentos apresentados pelas próprias
fiscalizadas — que a Sra. VIVIAN POLETTO (sócia e administradora de PANIMEX), e a Sra. GISELE
FAYEL (sócia e administradora de QUIMIPA) atuavam conjuntamente nas negociações com a
matriz estrangeira: definição de preços, volumes, logística, pedidos e cronogramas de entrega
(pág. 7 a 19 do relatório fiscal).
Abaixo transcrevemos excertos do relatório fiscal onde se confirmam tais
evidências: (pág. 07, 08, 18 e 19)
(...)
No banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX consta como uma
sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com cotas substanciais
para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital social da
companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à prática de
quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO, conforme cláusula 8o do
contrato social disponibilizado pela empresa. (Doc. 06)Em outra perspectiva, tem-
se a atuação da própria QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Trata-se
Fl. 8974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
33
de pessoa jurídica de direito privado constituída no ano de 2007 que tem como
atividade econômica principal o “Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como produtos petroquímicos,
químicos e plásticos.
A sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade.
Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual visando a transferência
de cotas para o Sr.
IGNÁCIO GONZALO, passando este a assumir a condição de sócio majoritário da
companhia.
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
(...)
De acordo com informações prestadas no curso do procedimento fiscal, a
entidade guarda conexão direta com exportadora chilena PANIMEX QUIMIPA S.A
e também com a importadora QUIMIPA LTDA, tratando-se de empresas
relacionadas.
(...)
Não obstante, do ponto de vista operacional, detém obrigações em volume
considerável com a QUIMIPA, assumindo a condição de uma das principais
devedora desta empresa. O detalhe que chama à atenção é que essas obrigações
não são decorrentes de operações diretas. (por conta própria)
(...)
Intimada a se manifestar na fase de auditoria, a PANIMEX COMECIAL afirmou
que as negociações da empresa foram realizadas pelo sócio Sr. IGNÁCIO
GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc 6 – fl. 27).
(...)
Intimada a se manifestar na fase de auditoria sobre as negociações com
fornecedores estrangeiros, a QUIMIPA afirmou que as negociações ocorreram
através do sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc. 3 – fl.
23).
Habilitada para realizar operação de importação através do sistema SISCOMEX, a
QUIMIPA atua preponderantemente na importação de produtos químicos da
Fl. 8975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
34
empresa chilena PANIMEX QUIMICA, presidida pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, matriz estrangeira do grupo econômico que inclui,
entre outras empresas, a QUIMIPA e a PANIMEX COMERCIAL.
A PANIMEX COMERCIAL, portanto, é vinculada à empresa QUIMIPA, pela
identidade do sócio majoritário, e ambas integram o mesmo grupo econômico,
que conta ainda com a presença da empresa chilena PANIMEX QUIMICA,
enquanto o Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ participa da
administração das três empresas (PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX
COMERCIAL).
(...)
Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO, que nada mais é do que sócio
majoritário das empresas do grupo, as sócias brasileiras participam de tratativas
realizadas por e-mail, seja para definição de preço, logística de importação ou
processamento dos pedidos junto ao exportador, conforme se observa anos
documentos em anexo. (Doc. 03)
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à
intimação fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos
negócios celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de
interesses. (Doc. 03 e 06)

II.2 – Da ausência de habilitação da Recorrente PANIMEX no Siscomex (RADAR)
A Recorrente PANIMEX não possuía habilitação ao Siscomex (RADAR) durante o
período abrangido pelas operações autuadas, conforme registrado no Relatório Fiscal. Essa
circunstância, de natureza objetiva e comprovada documentalmente, constitui elemento central
para compreender a estrutura da operação e a lógica econômica da interposição analisada. (pág.
02 do relatório fiscal).
De acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita
Federal do Brasil analisou inicialmente o registro de 07 (sete) DIs no período de
2016, tendo a QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ no.
08.584.685/0001-72) sido declarada como adquirente das mercadorias
importadas. (Doc. 01)
(...)
A PANIMEX COMERCIAL LTDA é pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2009 e tem como atividade econômica principal a comercialização de
produtos químicos, plásticos, óleos vegetais, bem como a distribuição de produtos
petroquímicos, conforme o cadastro nacional da atividades econômicas (CNAE
46.84-2-99).
A fiscalizada possui matriz estabelecida na Zona Franca de Manaus e já foi
habilitada no Siscomex no início das suas atividades empresariais, entretanto teve
Fl. 8976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
35
procedimento suspenso pela Receita Federal em 2014 diante da inatividade e da
falta de operações no Comércio Exterior.
De acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita Federal
do Brasil analisou inicialmente o registro de 19 (dezenove) DI no período de 2016, tendo a
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ no. 08.584.685/0001-72) sido declarada
como adquirente das mercadorias importadas. (Doc. 01)
A habilitação no Siscomex não é mera formalidade administrativa. Trata-se de
condição jurídica indispensável para que a pessoa jurídica possa exercer atos de importação, nos
termos da legislação aduaneira e das normas de regência do comércio exterior. A ausência de
habilitação inviabiliza que a empresa figure como importadora em seu próprio nome, limite este
que não pode ser superado por arranjos negociais privados.
Em operações regulares de comércio exterior envolvendo empresas de um mesmo
grupo econômico, a falta de habilitação de uma delas costuma ser enfrentada por meio de:
contrato de prestação de serviços de importação, instrumento de mandato, acordos de rateio ou
compartilhamento de custos, documentação formal que justifique economicamente o uso da
empresa habilitada.
Nenhum desses instrumentos foi apresentado pelas Recorrentes.
A ausência absoluta de formalização para justificar a atuação da recorrente
QUIMIPA como importadora ostensiva de bens destinados exclusivamente à PANIMEX torna
evidente que a estrutura declarada não se explica por um arranjo intragrupo legítimo, mas sim
pela impossibilidade jurídica de a Recorrente PANIMEX atuar diretamente na importação.
A falta de RADAR, portanto, não é apenas um elemento periférico:
(i) explica por que a Recorrente PANIMEX não figurou nas Declarações de
Importação;
(ii) esclarece por que as negociações essenciais da operação foram conduzidas pelo
controlador comum;
(iii) confere racionalidade econômica ao uso da QUIMIPA como interposta;
(iv) reforça o afastamento da tese de que a PANIMEX seria mera “cliente” da
QUIMIPA.
A conjugação da falta de habilitação da PANIMEX com a centralização das tratativas
internacionais pelo controlador comum — conforme analisado no item II.1 — afasta a tese de que
as operações representariam mera compra interna realizada junto a uma empresa do mesmo
grupo econômico.
Ao contrário, esses elementos convergem para demonstrar que a estrutura
declarada (QUIMIPA para CLOROETIL e dessa para PANIMEX) expressa apenas o arranjo formal,
Fl. 8977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
36
enquanto a cadeia real — composta pelas decisões, negociações e efetiva destinação econômica
— revela que a Recorrente PANIMEX era a verdadeira interessada na importação das mercadorias.
II.3 - Da ausência de contrato de rateio entre as empresas integrantes do grupo
econômico
Outro elemento relevante para a formação do convencimento diz respeito à
ausência completa de formalização contratual entre as empresas QUIMIPA e PANIMEX, embora
integrem o mesmo grupo econômico.
Em estruturas intragrupo legítimas envolvendo importações destinadas a empresa
coligada, é comum a existência de contratos de rateio de custos, acordos de compartilhamento de
despesas ou instrumentos que disciplinem a prestação do serviço de importação, a remuneração
de quem importa ou a distribuição de riscos e responsabilidades. (cost sharing agréments)
No caso concreto, não existe qualquer instrumento formal que justifique
juridicamente a atuação da QUIMIPA como importadora ostensiva de mercadorias destinadas
exclusivamente à PANIMEX. Tal ausência fragiliza a tese de regularidade da operação intragrupo e
se torna ainda mais significativa quando considerada em conjunto com outros elementos dos
autos.
Um desses elementos é a comunicação direta da Recorrente PANIMEX com o
fornecedor estrangeiro, registrada no Doc. 5 do Relatório Fiscal. Os e-mails constantes do
processo evidenciam que funcionárias da empresa PANIMEX trataram diretamente com o
exportador temas essenciais da importação, tais como: cotação e definição de preços, ajuste de
quantidades e especificações, logística e processamento dos pedidos, envio e confirmação de
ordens de compra etc.
Trata-se de atividade tipicamente desempenhada pelo real adquirente da operação,
e não por mera destinatária doméstica.
Esses e-mails revelam que a Recorrente PANIMEX desempenhou papel ativo e
determinante na formação da vontade negocial, circunstância que não se compatibiliza com a
narrativa de que seria apenas uma cliente, desvinculada das decisões estratégicas da importação.
Soma-se a isso a participação direta do Sr. IGNÁCIO, controlador comum das
empresas do grupo, na condução dos negócios celebrados com a exportadora estrangeira. Essa
sobreposição decisória evidencia que as três empresas — exportadora, importadora ostensiva e
adquirente interna — atuavam sob comando único, sem autonomia comercial ou operacional
entre si.
A conjugação desses fatores — (i) ausência de contrato de rateio ou de prestação
de serviços, (ii) e-mails da PANIMEX negociando diretamente com o fornecedor estrangeiro e (iii)
centralização das tratativas pelo controlador — revela que a cadeia formal declarada (QUIMIPA
para CLOROETIL e daí para PANIMEX) não corresponde à cadeia real da operação.
Fl. 8978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
37
A tese de que a Recorrente PANIMEX seria mera “cliente” não resiste a esse
conjunto probatório. A atuação ativa da PANIMEX nas negociações internacionais, aliada à
condução das tratativas pelo controlador comum e à inexistência de formalização intragrupo,
indica que a Recorrente QUIMIPA foi utilizada como interposta para ocultar o verdadeiro
adquirente das mercadorias.
Rejeito o argumento.
II.4 DO DOMÍNIO: @PANIMEX.COM.BR
A Recorrente sustenta que o uso do domínio de e-mail “@panimex.com.br” nas
comunicações com a matriz estrangeira não representa ingerência da empresa PANIMEX na
operação de importação, alegando que tal domínio seria apenas resquício histórico da antiga
denominação social de QUIMIPA (“PANIMEX QUIMIPA LTDA”), juntando, para tanto, a 8a alteração
contratual (e-fls. 8.926/8.937).
O argumento não procede.
A alteração contratual não constitui fato novo e já era conhecida e analisada na
ação fiscal. A fiscalização examinou detidamente a estrutura societária das empresas do grupo e
explicitamente fundamentou na existência dessa estrutura integrada a caracterização da
interposição fraudulenta. Consta do relatório fiscal (pág. 18):
O que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua entre os
agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e comercialização dos
produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a operação possa estar
concentrada entre as empresas do grupo.
Portanto, a alteração contratual não altera o quadro fático-probatório, ao contrário,
confirma a existência de continuidade operacional entre as sociedades.
O relatório fiscal demonstra — a partir de documentos apresentados pelas próprias
fiscalizadas — que a Sra. VIVIAN POLETTO (sócia e administradora de PANIMEX), e a Sra. GISELE
FAYEL (sócia e administradora de QUIMIPA) atuavam conjuntamente nas negociações com a
matriz estrangeira: definição de preços, volumes, logística, pedidos e cronogramas de entrega (e-
fls. 7 e 18 do relatório fiscal).
No banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX consta como uma
sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com cotas substanciais
para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital social da
companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à prática de
quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO, conforme cláusula 8o do
contrato social disponibilizado pela empresa. (Doc. 06)
Em outra perspectiva, tem-se a atuação da própria QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2007 que tem como atividade econômica principal o “Comércio atacadista
Fl. 8979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
38
especializado em outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como
produtos petroquímicos, químicos e plásticos.
A sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade.
Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual visando a transferência
de cotas para o Sr.
IGNÁCIO GONZALO, passando este a assumir a condição de sócio majoritário da
companhia.
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
Abaixo excerto de e-mail de tratativas com o fornecedor estrangeiro. (Anexo 03)

A seguir outro e-mail extraído do DOC 5, pág. 199. (e-fls. 145 – não paginável)
Fl. 8980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
39
Essa atuação simultânea elimina qualquer narrativa de autonomia empresarial e
demonstra que a negociação não era realizada exclusivamente por QUIMIPA, que PANIMEX
participava diretamente da operação comercial que culminou na importação e que ambas as
empresas compunham uma estrutura operacional unificada, submetida ao mesmo comando
empresarial.
Trata-se de elemento altamente relevante: quando duas empresas formalmente
distintas negociam juntas como se fossem uma só, a ocultação do real adquirente não apenas se
evidencia, mas se torna inequívoca.
Observa-se ainda uma estrutura societária e controle comum — Sr. IGNÁCIO
GONZALO como administrador de fato do grupo. Demonstrou-se que PANIMEX, administrada
formalmente pela Sra. VIVIAN, mas com 98% do capital pertencente ao Sr. IGNÁCIO, e é quem
deve autorizar previamente todos os atos relevantes de gestão (cláusula 8a do contrato social –
Doc. 06).
E ainda temos a empresa QUIMIPA, originalmente controlada por sócio estrangeiro,
mas, desde 2019, transferida majoritariamente ao mesmo Sr. IGNÁCIO, que novamente centraliza
a decisão societária por meio da cláusula 8a (Doc. 03).
Em outras palavras: PANIMEX e QUIMIPA não são empresas independentes: são
veículos operacionais controlados pelo mesmo beneficiário final, o Sr. IGNÁCIO, que detém
comando jurídico e econômico sobre ambas.
Fl. 8981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
40
A unificação de controle reforça a perfeita aderência ao modelo típico de
interposição fraudulenta: empresa (QUIMIPA) aparece como importadora formal, enquanto
empresa (PANIMEX) conduz e controla a operação material.
Em resposta à intimação, PANIMEX, QUIMIPA e a Exportadora PANIMEX QUIMIPA
S.A reconheceram a participação direta do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios, admitindo que
as decisões eram tomadas pelo mesmo controlador. Essa manifestação confirma o comando
unificado da cadeia, afasta por completo a tese de autonomia de QUIMIPA e reforça o vínculo
operacional entre as empresas.
A tese da recorrente de que QUIMIPA apenas “herdou” o domínio
“@panimex.com.br” é incompatível com os fatos.
No conjunto probatório consta:
 e-mails enviados à matriz estrangeira a partir do domínio @panimex.com.br;
 negociações conduzidas por funcionária/preposta que trabalhava para
PANIMEX, mas tratava de assuntos formalmente atribuídos à QUIMIPA;
 inexistência de qualquer explicação plausível para a utilização de um
domínio corporativo alheio pela empresa que oficialmente figura como
importadora.
Em operações legítimas, cada empresa utiliza sua própria infraestrutura
tecnológica, especialmente em comunicações comerciais internacionais. O uso do domínio de uma
empresa por outra indica existir controle operacional por parte de PANIMEX, e instrumentalização
de QUIMIPA para efeitos formais perante a Aduana.
O conjunto probatório revela que a utilização do domínio “@panimex.com.br” não
foi mero resquício histórico, mas instrumento operacional de controle das importações por
PANIMEX, enquanto QUIMIPA figurava apenas como “importadora formal”.
A estrutura societária integrada, o comando unificado, a atuação simultânea de
sócias, a utilização do domínio corporativo e o reconhecimento das próprias empresas convergem
para demonstrar a ocultação do sujeito passivo.
Assim, rejeito o argumento por não encontrar amparo nos autos.
III. NÃO HÁ PROVA DE DOLO
As recorrentes alegam que a infração por interposição fraudulenta possui natureza
dolosa e que o ônus da prova do dolo cabe à Fiscalização, a qual não teria logrado êxito em
comprovar a intencionalidade da fraude.
Este argumento é cabalmente refutado pela própria estrutura da operação. O dolo
na interposição fraudulenta não precisa ser provado por confissão, mas sim demonstrado pela
intencionalidade e complexidade do arranjo que resultou na ocultação do real sujeito passivo.
Analisemos o esquema financeiro da operação:
Fl. 8982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
41
As operações de importação mediante transferências dos recursos efetivamente
ocorreram por meio de cessões de crédito. A análise detida do fluxo financeiro comprova
precisamente a engenhosa estruturação destinada a mascarar que os pagamentos partiram
efetivamente da empresa PANIMEX COMERCIAL, não da suposta vendedora CLOROETIL.
O relatório fiscal demonstrou a artificialidade do arranjo financeiro adotado pelas
empresas. Conforme consignado nos autos, o fluxo operacional seguia a seguinte sequência:
1. A QUIMIPA importava na modalidade direta e revendia as mercadorias à
CLOROETIL em larga escala com pagamento a prazo;
2. A CLOROETIL emitia notas fiscais permitindo que a PANIMEX COMERCIAL
comprasse as mercadorias, também a prazo;
3. Para "dar baixa no fluxo financeiro", as empresas utilizaram artifício engenhoso:
cartas de cessão de crédito.
A operação de cessão de crédito funcionava da seguinte forma: como CLOROETIL
era simultaneamente credora de PANIMEX COMERCIAL e devedora de QUIMIPA, os agentes
articularam cessão contratual para que os direitos creditórios fossem repassados de PANIMEX
COMERCIAL diretamente para QUIMIPA, permitindo a quitação circular das obrigações sem que os
recursos transitassem efetivamente pelas contas de CLOROETIL.
Diante dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas envolvidas no esquema
fraudulento, com a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma
(fls. 33 a 38) (notas de rodapé não reproduzidas):
“Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora da
QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela CLOROETIL
à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo,
de acordo com o espelho abaixo (Doc. 03 e 06):
Fl. 8983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
42

Assim, a comercial PANIMEX, até então devedora da CLOROETIL, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas tendo
como adquirente empresa relacionada ao grupo.

Segue outra carta de cessão de crédito. (e-fls. 141 – não paginável) (Pág. 761 e 762
do DOC 3.1)
Fl. 8984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
43

O próprio relatório fiscal constatou que a fiscalizada comprava as mercadorias da
CLOROETIL, porém não realizava pagamentos a esta empresa intermediária. Esta constatação é
Fl. 8985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
44
fundamental: se CLOROETIL fosse a real adquirente, deveria ter recursos próprios para efetuar os
pagamentos à importadora QUIMIPA. A necessidade de criar mecanismo artificial de cessão de
crédito revela que CLOROETIL não possuía substância financeira para sustentar a operação.
A cessão de crédito serviu exclusivamente para ocultar que os recursos
efetivamente partiram da empresa PANIMEX COMERCIAL. Se a operação fosse legítima, PANIMEX
COMERCIAL pagaria a CLOROETIL, que por sua vez pagaria a QUIMIPA. Essa estrutura financeira
complexa tem o condão de dificultar significativamente a rastreabilidade dos recursos pela
fiscalização aduaneira, criando camadas artificiais de intermediação que obscurecem o real fluxo
econômico da operação. Esta dificultação da rastreabilidade constitui elemento adicional que
reforça tratar-se efetivamente de interposição fraudulenta, pois operações legítimas não
necessitam de artifícios que compliquem o acompanhamento fiscal.
Portanto, a complexa operação de cessão de crédito constitui prova da interposição
fraudulenta, pois evidencia que os pagamentos efetivamente partiram da empresa PANIMEX
COMERCIAL, sendo CLOROETIL mero instrumento formal para ocultar esta realidade do controle
aduaneiro.
No presente caso, a empresa CLOROETIL não passou de um instrumento formal
servindo exclusivamente para ocultar a verdadeira identidade do adquirente. E some-se ainda a
ausência de participação de QUIMIPA nas tratativas comerciais constitui prova de que sua
interposição foi meramente artificial, configurando simulação relativa nos termos do art. 167, §1o,
I, do Código Civil.
A prova do dolo da Recorrente QUIMIPA e da PANIMEX reside na estrutura
deliberadamente artificial criada para contornar a inabilitação da PANIMEX e burlar o controle
fiscal. Os seguintes elementos demonstram a intencionalidade na conduta:
1. A operação é orquestrada por um grupo econômico sob controle comum (Sócio
IGNÁCIO). A Recorrente QUIMIPA se propôs a figurar como adquirente (2o nível de interposição),
sabendo que a Recorrente PANIMEX era a real beneficiária inabilitada. A empresa CLOROETIL foi
inserida de forma artificial para simular a revenda. Esta arquitetura complexa, com a finalidade de
enganar, não é produto de erro ou negligência, mas sim de uma escolha consciente e dolosa.
2. O dolo é reforçado pela participação ativa da Recorrente PANIMEX nas
negociações internacionais (e-mails, atuação do Sócio IGNÁCIO), um papel incompatível com o de
"cliente comum". As Recorrentes admitiram que o Sócio IGNÁCIO conduziu as negociações,
evidenciando a ciência e a vontade de concretizar o negócio sob a capa da licitude de QUIMIPA.
3. O dolo se faz presente na criação do fluxo financeiro artificial, onde a cessão de
créditos foi articulada com o fim de eliminar CLOROETIL e permitir o pagamento direto de
PANIMEX para QUIMIPA. Ninguém monta uma estrutura de pagamento tão complexa se o
propósito não for ocultar a verdadeira natureza da transação.
Fl. 8986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
45
A jurisprudência do CARF, inclusive o precedente Acórdão 3201-003.646 citado
pelas próprias Recorrentes, exige a prova de que a importação foi efetuada em favor de terceira
pessoa, a qual conduziu e pagou pela compra internacional.
No presente caso, o dolo está cumprido:
• A Recorrente PANIMEX (via Sócio IGNÁCIO e Sra. VIVIAN) conduziu as negociações
com a Exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A (provas documentais).
• A Recorrente PANIMEX pagou a Recorrente QUIMIPA, eliminando a CLOROETIL
por meio da cessão de crédito (provas financeiras).
O conjunto probatório demonstra, assim, que o dolo está comprovado pela
intencionalidade da ocultação e pela articulação da fraude.
Rejeito o argumento.
IV. NOTAS CASADAS NÃO CONFIGURAM IRREGULARIDADE
As Recorrentes alegam que a jurisprudência, citando precedente do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4), já decidiu que a proximidade de datas entre a nacionalização
e a revenda ("notas casadas") não configura, por si só, irregularidade, sendo inerente à dinâmica
logística dos negócios.
O precedente invocado pelas Recorrentes está descontextualizado e não se aplica à
situação fática destes autos, devendo o argumento ser rejeitado.
O cerne da autuação não reside na mera proximidade temporal das notas fiscais,
mas sim na função que essa proximidade exerce dentro de uma estrutura comprovadamente
simulada.
1. A análise da jurisprudência exige o cotejamento dos fatos. Nos casos em que a
proximidade de datas é considerada lícita, geralmente não há vínculo societário entre as partes e
o fluxo financeiro é legítimo. Neste processo, o cenário é diametralmente oposto. A proximidade
de datas da venda de QUIMIPA para CLOROETIL e da CLOROETIL para PANIMEX é apenas um
indício que, somado aos demais, comprova a simulação.
2. Isoladamente, a "nota casada" pode ser regular. Contudo, no presente caso, ela
se insere em um contexto de dolo comprovado, conforme exaustivamente detalhado neste Voto.
A prova da interposição fraudulenta resulta da confluência e coerência dos indícios.
A proximidade de datas da revenda (a nota casada) atua como um sinal de alerta que, uma vez
investigado, revelou a simulação financeira que não existia no precedente do TRF4.
Rejeito o argumento.
V. NÃO HÁ DANO AO ERÁRIO
Fl. 8987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
46
As Recorrentes alegam que a recorrente QUIMIPA recolheu PIS e COFINS sobre os
créditos recebidos via cessão e que, por esta razão, não há prejuízo comprovado aos cofres
públicos, o que tornaria o Auto de Infração improcedente.
Este argumento é juridicamente incorreto e decorre de uma falha em distinguir a
natureza da infração aduaneira (ocultação) da obrigação tributária (recolhimento de PIS/COFINS).
O conceito de dano, para fins aduaneiros, é ampliado e presumido pela própria
norma, não exigindo a prova de um prejuízo financeiro adicional. O Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76 estabelece que:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros
(...)
A lei equipara a conduta da ocultação fraudulenta, por si só, ao dano. A quebra
deste controle, mediante fraude, já configura o dano, independentemente de os tributos
incidentes (PIS/COFINS, IRPJ, CSLL) terem sido corretamente recolhidos posteriormente pela
interposta.
Retornando ao argumento das Recorrentes que sustentam que não haveria
qualquer prejuízo fiscal porque a recorrente QUIMIPA teria recolhido o PIS e a COFINS incidentes
sobre as receitas decorrentes das operações internas. Entendo que esse argumento não se mostra
suficiente para afastar a pertinência tributária da ocultação ou para elidir o potencial efeito de
quebra na cadeia do PIS/COFINS.
É fundamental observar que o regime de PIS/COFINS — sobretudo o regime não
cumulativo — pressupõe a existência de uma cadeia real de circulação econômica, em que:
• cada elo assume riscos empresariais próprios;
• cada empresa agrega valor econômico;
• as receitas e custos correspondem ao fluxo efetivo da operação;
• os créditos e débitos se formam com base em relações materiais, e não formais.
Quando uma empresa é inserida artificialmente na cadeia — como ocorre nos casos
de interposição — a estrutura deixa de refletir a realidade econômica e pode gerar distorções
relevantes na apuração de PIS/COFINS, ainda que alguma das empresas envolvidas tenha
recolhido tributos.
No caso concreto, a utilização das empresas QUIMIPA e CLOROETIL entre o
fornecedor estrangeiro e a recorrente PANIMEX fracionou artificialmente o faturamento,
Fl. 8988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
47
deslocando parcelas de receita para empresas que: (i) não participaram das negociações, (ii) não
assumiram riscos empresariais reais, (iii) não possuíam substância econômica compatível com seu
papel declarado.
A inserção artificial da empresa CLOROETIL, em especial, cria duas consequências
típicas de quebra da cadeia:
(i) geração de créditos na adquirente real (PANIMEX) sem correspondente geração
de receita real na vendedora formal (CLOROETIL);
(ii) alteração artificial da base de cálculo do PIS/COFINS, já que parte do
faturamento é deslocada para uma empresa cuja atuação não corresponde à efetiva cadeia
econômica.
Ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre parte das
receitas, esse recolhimento:
(i)
não corrige a desconexão entre cadeia jurídica e cadeia econômica;
não elimina a possibilidade de crédito indevido na ponta final (PANIMEX);
(ii)
não afasta o fato de que o fluxo econômico real foi desvirtuado;
(iv) e tampouco devolve à Administração Aduaneira a capacidade de verificar a real
base tributável.
Ademais, a quebra da cadeia de PIS/COFINS não se limita ao impacto financeiro
imediato, mas abrange: a perda de rastreabilidade econômica da operação, a neutralização do
mecanismo de créditos, a impossibilidade de aferição adequada da carga tributária efetiva e o
comprometimento do controle fiscal pela Receita Federal.
Do ponto de vista tributário, observa-se ainda um impacto direto sobre a
arrecadação das contribuições ao PIS e à COFINS. Conforme apurado pela fiscalização, houve
quebra da cadeia dessas contribuições, pois parte relevante do faturamento resultante das
operações de venda foi alocada à empresa CLOROETIL — sociedade que, segundo registrado nos
autos, não vinha recolhendo regularmente as contribuições devidas ao Fisco Federal. (e-fls. 18 e
19 do relatório fiscal)
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa
CLOROETIL que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das
contribuições devidas ao fisco federal.
Para fins de compreensão, vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito
entre o montante efetivamente arrecadado pela intermediária e o valor que seria
devido pela empresa com base nas suas operações de venda para PANIMEX
analisadas neste relatório. Não obstante o valor devido a título de PIS/COFINS ser
na ordem de $ 317.920,75, não houve qualquer recolhimento no período:
Fl. 8989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
48

Essa circunstância evidencia a materialidade do prejuízo ao sistema de apuração
não cumulativa das contribuições, o qual exige que a cadeia de débitos e créditos corresponda à
efetiva circulação econômica das mercadorias. Quando uma empresa é inserida artificialmente na
cadeia — como no caso da empresa CLOROETIL — sem desempenhar atividade econômica
substancial nem assumir os riscos da operação, ocorre deslocamento indevido da receita
tributável para ente que não recolhe os tributos correspondentes.
Assim, ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre
parcela das receitas, o fracionamento do faturamento entre empresas, aliado à ausência de
recolhimento regular dessas contribuições por parte da empresa CLOROETIL, revela clara ruptura
do encadeamento tributário, com repercussão negativa para a fiscalização e para a arrecadação
federal. Trata-se de resultado típico das estruturas simuladas descritas no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976
Rejeito o argumento.
VI. Da alegação de que apenas a fiscalização de tributos internos poderia
questionar eventuais efeitos fiscais decorrentes da operação
As Recorrentes argumentam que, se houvesse qualquer irregularidade relativa aos
tributos internos — seja quanto ao recolhimento de PIS/COFINS, seja quanto à alegada
distribuição de lucro entre as empresas do grupo — caberia exclusivamente à fiscalização de
tributos internos examinar tais efeitos e, se fosse o caso, autuar. Afirmam que, como não houve
autuação interna, “não haveria o que afirmar” quanto às Impugnantes.
Essa argumentação não procede, pelos seguintes motivos.
Primeiro, ela confunde competências distintas.
A autoridade aduaneira possui competência própria, de natureza constitucional
(art. 237 da CF/88), para fiscalizar o comércio exterior, identificar o sujeito passivo real, examinar
o valor aduaneiro, e coibir estruturas simuladas. Esta competência não depende da lavratura
prévia ou simultânea de autos de infração relativos a tributos internos.
Segundo, a própria fraude — consistente na interposição de empresas e na criação
de uma cadeia artificial — é justamente o que dificulta ou torna inviável a atuação da fiscalização
interna.
A ausência de autuação de PIS/COFINS ou de IRPJ/CSLL não constitui prova de
regularidade, mas sim um reflexo da opacidade criada pela estrutura simulada.
Fl. 8990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
49
Terceiro, a infração do art. 23, V, do Decreto-Lei 1.455/1976 é formal: consuma-se
com a ocultação dolosa do sujeito passivo, independentemente da comprovação de supressão
tributária específica.
Quarto, no presente caso, há elemento adicional relevante: conforme visto, a
fiscalização constatou que parte significativa do faturamento doméstico foi deslocada para a
empresa C, a qual não recolhia regularmente PIS e COFINS, produzindo ruptura do encadeamento
dessas contribuições e gerando potencial vantagem tributária indevida.
A interposição fraudulenta justamente impede que esses efeitos internos possam
ser percebidos tempestivamente pela fiscalização subsequente, motivo pelo qual a alegação das
recorrentes parte de premissa equivocada.
Rejeito o argumento.
VII. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ADICIONAIS
Cabe destacar que o relatório fiscal identificou outros elementos probatórios
cruciais que robustecem a configuração da interposição fraudulenta.
A fiscalização constatou que tanto QUIMIPA quanto PANIMEX utilizaram
lançamentos contábeis genéricos para ocultar a real natureza das operações.
A importadora QUIMIPA registrava suas vendas genericamente na conta "Clientes
no Brasil 1.1.2.01.001 ", sem identificar especificamente a empresa CLOROETIL, enquanto
PANIMEX utilizava lançamentos genéricos na conta "Fornecedores Nacionais 2.1.1.01.001 " para
justificar pagamentos que, na realidade, destinavam-se à importadora QUIMIPA. Esta prática
contábil deliberadamente imprecisa viola frontalmente os princípios contábeis da oportunidade e
da representação fidedigna, evidenciando a intenção de dificultar o controle fiscal. (e-fls. 15, 16 e
17 do relatório fiscal)
Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
QUIMIPA, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Do ponto de vista contábil, a fiscalizada utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.004” para realizar o registro de suas vendas junto à
CLOROETIL, conforme o exemplo abaixo de lançamento da nota fiscal no. 19.036
(oriunda da DI no. 16/0681092-0):
▪ NF no. 19.036 no valor de R$ 215.175,50

A baixa nos direitos decorrentes também aconteceu de maneira genérica com um
lançamento “em bloco” a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.004”, de
acordo com o pagamento realizado pela PANIMEX no montante global de R$
Fl. 8991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
50
167.000,00 referente às operações discriminadas no relatório de controle interno
apresentado anteriormente.

Esse método particular aconteceu nas demais operações que compõe o escopo
desta fiscalização, tendo a QUIMIPA utilizado desse artifício como forma de
realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro real
beneficiário. Em certa medida, a conduta violou os princípios da contabilidade
como, por exemplo, o da oportunidade e o da representação fidedigna.
Não obstante, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do
lançamento a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001” para
justificar a baixa das suas obrigações com a empresa CLOROETIL, mas
promovendo o registro contábil do fato sem a indicação específica do repasse de
recursos à QUIMIPA.
Os extratos bancários e testes de auditoria realizados pela fiscalização
comprovaram a existência de fluxo financeiro direto entre PANIMEX e QUIMIPA, sem qualquer
participação efetiva de CLOROETIL. Esta constatação técnica, baseada em documentos bancários
objetivos, constitui prova de que CLOROETIL era mero instrumento formal, desprovido de
participação real no fluxo financeiro das operações. (pág. 16 do relatório fiscal)
Instados a apresentarem os comprovantes de pagamento e/ou recebimento de
suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX disponibilizaram ao fisco os
extratos bancários vinculados a cada uma das operações incorridas, de modo que
testes de auditoria apontaram para a existência de um fluxo financeiro direto
entre as duas empresas, de acordo com espelho abaixo:
•Comprovante de transferência da Panimex (10.905.091/0001-68) a importadora
Quimipa:

Elemento particularmente revelador é a constatação de que PANIMEX não pagava
apenas o valor das mercadorias (X), mas sim o valor com a margem de lucro de CLOROETIL
embutida (X+2). Esta circunstância demonstra que CLOROETIL recebia remuneração sem qualquer
contrapartida efetiva, configurando típica "taxa de intermediação fictícia" característica de
operações simuladas.
Fl. 8992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
51
Se CLOROETIL fosse real adquirente, compraria por X e revenderia por X+2,
assumindo os riscos da operação. A transferência direta de X+2 evidencia que P assumia
integralmente os custos e riscos, sendo CLOROETIL mera beneficiária de margem artificial. (pág. 17
do relatório fiscal)
Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante a
receber pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os direitos
creditórios da QUIMIPA constituídos em cartas de cessão seriam os valores
decorrentes das obrigações assumidas pela PANIMEX junto à empresa CLOROETIL.
(preço de mercado)
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
CLOROETIL, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para PANIMEX.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida.
Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da QUIMIPA, de modo que a inserção do
agente intermediário serviu apenas para denotar uma espécie de operação lícita
de compra e venda no mercado nacional.
O relatório fiscal demonstrou ainda que essa sistemática irregular "aconteceu em
todas as demais operações que compõem o escopo desta fiscalização", evidenciando não se tratar
de erro isolado, mas de metodologia deliberadamente estruturada para burlar o controle
aduaneiro. A reiteração do padrão fraudulento reforça o elemento subjetivo do dolo e a
intencionalidade da conduta ilícita.
Estes elementos probatórios adicionais - registros contábeis genéricos deliberados,
fluxo financeiro direto comprovado por testes de auditoria, pagamento de margem artificial e
padrão sistemático - constituem mais um conjunto de provas técnicas objetivas que tornam
inquestionável a caracterização da interposição fraudulenta.
VIII. CONCLUSÃO SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Diante do conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se a presença dos
elementos caracterizadores da infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
consistente na ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, por meio da
interposição de terceiros.
A análise integrada dos documentos fiscais, do fluxo financeiro, das comunicações
eletrônicas, da ausência de habilitação ao comércio exterior e da estrutura societária das
empresas envolvidas permite concluir que a cadeia formal declarada não correspondeu à cadeia
econômica real da operação. Nesse contexto, é possível identificar com clareza a presença dos
seguintes elementos:
Fl. 8993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
52
(a) Elemento objetivo (ocultação):
A empresa PANIMEX exerceu o papel de real adquirente das mercadorias,
conduzindo tratativas essenciais com o fornecedor estrangeiro e assumindo o interesse
econômico final da operação, ao passo que a empresa CLOROETIL não desempenhou função
econômica efetiva, limitando-se a figurar formalmente na operação doméstica. A empresa
QUIMIPA, embora formalmente importadora, atuou como mera intermediária para viabilizar a
internalização das mercadorias destinadas exclusivamente à PANIMEX.
(b) Elemento subjetivo (dolo):
O arranjo adotado revela planejamento consciente com vistas à ocultação do
sujeito passivo. A centralização das negociações internacionais pelo Sr. IGNÁCIO — controlador
comum das empresas do grupo — associada à ausência de autonomia operacional da QUIMIPA e
ao envio de comunicações diretas pela PANIMEX ao fornecedor estrangeiro constituem elementos
suficientes para demonstrar a intenção deliberada de estruturar a operação de forma a afastar a
identificação da adquirente real. O dolo é reforçado pelos efeitos tributários e regulatórios
produzidos pelo arranjo, tais como a superação indevida da ausência de habilitação da PANIMEX
no Siscomex e o fracionamento artificial do faturamento entre QUIMIPA e CLOROETIL.
(c) Finalidade ilícita:
A estrutura triangular posta — exportadora vinculada PANIMEX QUIMIPA S.A para
QUIMIPA e desta para CLOROETIL e daí para PANIMEX — teve por finalidade dificultar o controle
aduaneiro e tributário, impedindo a adequada verificação do valor aduaneiro, das condições de
negociação e da existência de vinculação entre as empresas nacionais e a exportadora estrangeira.
Ademais, a simulação da cadeia doméstica por meio da empresa CLOROETIL resultou em ruptura
do encadeamento das contribuições ao PIS/COFINS, afetando a rastreabilidade tributária e a
fiscalização da carga tributária incidente sobre a operação.
A evidência, extraída de forma articulada dos elementos constantes dos autos, de
que a Recorrente PANIMEX foi quem efetivamente direcionou, negociou e se beneficiou
economicamente das importações, aliada à ausência de substância econômica da empresa
CLOROETIL e à atuação meramente formal da empresa QUIMIPA, confirma a caracterização da
interposição fraudulenta de terceiros.
IX - Dispositivo
Pelo exposto, voto em conhecer dos recursos voluntários das recorrentes PANIMEX
COMERCIAL e QUIMIPA, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhes
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 8994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730080/2020-67
53

Fl. 8995
DF CARF MF
Original